Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-03110
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-02-14
Data de publicação: 2017-02-14

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2012/3110

Acusados:
Antônio Tavares da Câmara

José Alfredo Cruz Guimarães

José Maria Souza Teixeira Costa

Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho

Silvano Gianni

Ementa:
Infrações relacionadas à destinação de recursos, a transações com
partes relacionadas e à realização de assembleia geral ordinária.
Absolvições, advertências e multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Paulo Sérgio Tourinho as seguintes
penalidades:

1.1.
MULTA de R$50.000,00, pela apresentação, na AGO de
29.04.2010, de proposta de retenção de lucros apurados
no exercício social encerrado em 31.12.2009, sem
orçamento de capital apto a embasá-la, em infração ao disposto
no art. 192, combinado com o art. 196, da Lei no 6.404/76;

1.2.
MULTA de R$50.000,00, por ter votado decisivamente
pela aprovação da retenção de lucros sem orçamento de
capital que a embasasse, na AGO realizada em
29.04.2010, em infração ao disposto no art. 1o, inciso XV,
da Instrução CVM no 323/2000;

1.3.
MULTA
de
R$20.000,00
por
ter
elaborado
as
demonstrações financeiras da Companhia de Participações
Aliança da Bahia, relativas ao exercício social findo em
31.12.2010, sem refletir a proposta da administração
acerca da destinação dos lucros, em infração ao disposto
no art. 176, §3o, da Lei no 6.404/76;

1.4.
MULTA de R$500.000,00, por ter representado a
Companhia de Participações Aliança da Bahia na contratação
da JRT, sociedade da qual o seu filho era o principal cotista, em
infração ao disposto no art. 156 da Lei no 6.404/76;

1.5.
MULTA de R$50.000,00, por ter representado a Companhia de Participações Aliança da Bahia na
celebração do mútuo em favor da Adrecor, sociedade da
qual era o principal cotista, em infração ao disposto no art.
156 da Lei no 6.404/76;

1.6.
MULTA de R$500.000,00, por ter firmado, em nome da
Companhia de Participações Aliança da Bahia, um contrato
com a SG Gestão, cuja principal cotista era o

administrador Silvano Gianni, em infração ao disposto no
art. 154 da Lei no 6.404/76;

1.7.
MULTA de R$250.000,00, por não ter divulgado, nas
demonstrações financeiras da Companhia de Participações
Aliança da Bahia de 2006 a 2010, as transações realizadas
com as sociedades JRT e SG Gestão, em infração ao
disposto no art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76, combinado
com as Deliberações CVM números 26, 560 e 642;

1.8.
MULTA de R$50.000,00, por não ter divulgado, nas
demonstrações financeiras da Companhia de Participações
Aliança da Bahia de 2006, as transações com imóveis
feitas com a Adrecor, em infração ao disposto no art. 177,
§3o, da Lei no 6.404/76, c/c a Deliberação CVM no 26;

1.9.
MULTA de R$150.000,00, por não ter divulgado, nas
demonstrações financeiras da Companhia de Participações
Aliança da Bahia de 2008 a 2010, os serviços de
administração imobiliária prestados pela Adrecor, em
infração ao disposto no art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76,
combinado com as Deliberações CVM números 26, 560 e 642;

1.10. MULTA de R$500.000,00, por orientar a Fundação Maria
Emília a participar ilegalmente da votação em separado
para eleição de membro do conselho fiscal da Aliança
Participações,
na
assembleia
geral
realizada
em
10.06.2011, incorrendo, dessa forma, na modalidade de
abuso de poder de controle, prevista no art. 1o, inciso I, da
Instrução CVM no 323/2000;

1.11. ADVERTÊNCIA, por ter omitido, no FR de 2010 da Aliança
Participações, as transações entre a Companhia e as
sociedades JRT e SG Gestão, em infração ao disposto nos
artigos 14 e 24, combinados com os itens 1.1., 13.14, 16.2
e 16.3 do anexo 24 da Instrução CVM no 480/2009;

1.12. ADVERTÊNCIA, por não ter identificado, no FR de 2010
da Aliança Participações, a companhia Adrecor como
integrante do grupo de acionistas controladores da
Companhia e, por conseguinte, não ter informado, no item
15.1.h, a participação acionária do controlador Paulo
Sérgio Tourinho na Adrecor, em infração ao disposto nos
artigos 14 e 24, combinados com os itens 1.1 e 15.1.h da
Instrução CVM no 480/2009;

1.13. ABSOLVER Paulo Sérgio Tourinho, na qualidade de
administrador da Companhia Aliança Participações, da
segunda imputação de infração ao disposto no art. 192,
combinado com o art. 196, da Lei no 6.404/76; e

1.14. ABSOLVER Paulo Sérgio Tourinho da acusação de infração
aos artigos 14 e 24, combinados com os itens 1.1, 16.2 e
16.3, do anexo 24 da Instrução CVM no 480/2009.

2. Aplicar ao acusado José Maria Souza Teixeira Costa a penalidade de:

2.1.
MULTA de R$50.000,00, pela apresentação, na AGO da
Companhia de Participações Aliança da Bahia, realizada em
29.04.2010, de proposta de retenção de lucros apurados
no exercício social encerrado em 31.12.2009, sem
orçamento de capital apto a embasá-la, em infração ao disposto
no art. 192, combinado com o art. 196, da Lei no 6.404/76.

3. Aplicar ao acusado Silvano Gianni as penalidades de:

3.1.
MULTA de R$50.000,00, pela apresentação, na AGO da
Companhia de Participações Aliança da Banhia, realizada
em 29.04.2010, de proposta de retenção de lucros
apurados no exercício social encerrado em 31.12.2009,
sem orçamento de capital apto a embasá-la, em infração ao
disposto no art. 192, combinado com o art. 196, da Lei no
6.404/76; e

3.2.
MULTA de R$825.000,00, por ter recebido, por meio da
SG Gestão, valores da Aliança Participações, em contrapartida a
serviços que não foram comprovadamente prestados, em infração
ao disposto no art. 154 da Lei no 6.404/76;

4. Aplicar ao acusado Antônio Tavares da Câmara as penalidades
de:

4.1.
MULTA de R$50.000,00, pela apresentação, na AGO da
Companhia de Participações Aliança da Bahia, realizada em
29.04.2010, de proposta de retenção de lucros apurados
no exercício social encerrado em 31.12.2009, sem
orçamento de capital apto a embasá-la, em infração ao disposto
no art. 192, combinado com o art. 196, da Lei no 6.404/76;

4.2.
MULTA
de
R$20.000,00
por
ter
elaborado
as
demonstrações financeiras da Companhia de Participações
Aliança da Bahia, relativas ao exercício social findo em
31.12.2010, sem refletir a proposta da administração
acerca da destinação dos lucros, em infração ao disposto
no art. 176, §3o, da Lei no 6.404/76;

4.3.
MULTA de R$250.000,00, por não ter divulgado, nas
demonstrações financeiras da Companhia de Participações
Aliança da Bahia de 2006 a 2010, as transações realizadas
com as sociedades JRT e SG Gestão, em infração ao
disposto no art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76, combinado
com as Deliberações CVM números 26, 560 e 642;

4.4.
MULTA de R$50.000,00, por não ter divulgado, nas
demonstrações financeiras da Companhia de Participações

Aliança da Bahia de 2006, as transações com imóveis feitas com
a Adrecor, em infração ao dipsosto no art. 177, §3o, da Lei no
6.404/76, combinado com a Deliberação CVM no 26;

4.5.
MULTA de R$150.000,00, por não ter divulgado, nas
demonstrações financeiras da Companhia de Participações
Aliança da Bahia de 2008 a 2010, os serviços de
administração imobiliária prestados pela Adrecor, em
infração ao disposto no art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76,
combinado com as Deliberações CVM números 26, 560 e 642;

4.6.
ADVERTÊNCIA, por ter omitido, no FR de 2010 da
Companhia de Participações Aliança da Bahia , as
transações entre a Companhia e as sociedades JRT e SG
Gestão, em infração ao disposto nos artigos 14 e 24,
combinados com os itens 1.1, 13.14, 16.2 e 16.3 do anexo
24 da Instrução CVM no 480/2009;

4.7.
ADVERTÊNCIA, por não ter identificado, no FR de 2010
da Companhia de Participações Aliança da Bahia, a
companhia Adrecor como integrante do grupo de acionistas
controladores da Companhia e, por conseguinte, não ter
informado, no item 15.1.h, a participação acionário do
controlador Paulo Sérgio Tourinho na Adrecor, em infração
ao disposto nos artigos 14 e 24, combinados com os itens
1.1 e 15.1.h da Instrução CVM n° 480/2009;

4.8.
ADVERTÊNCIA,
por
não
ter
atendido,
no
prazo
regulamentar, o pedido de fornecimento de relação de
endereços de acionistas da Companhia de Participações
Aliança da Bahia, em infração ao disposto no art. 30 da
Instrução CVM no 480/2009;

4.9.
ABSOLVER Antônio Tavares da Câmara da acusação de
infração ao disposto no art. 133, inciso V, da Lei no 6.404/76,
combinado com o art. 6o da Instrução CVM no 202; e

4.10.
ABSOLVER Antonio Tavares da Câmara da acusação de
infração ao disposto nos artigos 14 e 24, combinados com os
itens 1.1, 16.2 e 16.3, do anexo 24 da Instrução CVM no
480/2009.

5. Aplicar
ao
acusado
José
Alfredo
Cruz
Guimarães
as
penalidades de:

5.1.
MULTA de R$50.000,00, pela apresentação, na AGO da
Companhia de Participações Aliança da Bahia realizada em
29.04.2010, de proposta de retenção de lucros apurados
no exercício social encerrado em 31.12.2009, sem orçamento de
capital apto a embasá-la, em infração ao disposto no art. 192,
combinado com o art. 196, da Lei no 6.404/76;

5.2.
MULTA
de
R$20.000,00,
por
ter
elaborado
as
demonstrações financeiras da Companhia de Participações

Aliança da Bahia, relativas ao exercício social findo em
31.12.2010, sem refletir a proposta da administração
acerca da destinação dos lucros, em infração ao disposto
no art. 176, §3o, da Lei no 6.404/76;

5.3.
MULTA de R$250.000,00, por não ter divulgado, nas
demonstrações financeiras da Companhia de Participações
Aliança da Bahia de 2006 a 2010, as transações realizadas
com as sociedades JRT e SG Gestão, em infração ao
disposto no art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76, combinado
com as Deliberações CVM números 26, 560 e 642;

5.4.
MULTA de R$50.000,00, por não ter divulgado, nas
demonstrações financeiras da Companhia de Participações
Aliança da Bahia de 2006, as transações com imóveis feitas
com a Adrecor, em infração ao disposto no art. 177, §3o, da Lei
no 6.404/76, combinado com a Deliberação CVM no 26; e

5.5.
MULTA de R$150.000,00, por não ter divulgado, nas
demonstrações financeiras da Companhia de Participações
Aliança da Bahia de 2008 a 2010, os serviços de
administração imobiliária prestados pela Adrecor, em
infração ao disposto no art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76,
combinado com as Deliberações CVM números 26, 560 e 642.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito
suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos
dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo
esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código
de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os
litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto no Decreto no 8.652/2016, as decisões
absolutórias transitam em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso
de ofício por parte da CVM.

Proferiu defesa oral o advogado Rafael Salles, representando todos os
acusados.

Presente
a
Procuradora-federal
Luciana
Carvalho
Dayer,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Tavares Borba.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2017.

Pablo W. Renteria

Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2012/3110

Acusados:
Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho

José Maria Souza Teixeira Costa

Silvano Gianni

Antônio Tavares da Câmara

José Alfredo Cruz Guimarães

Assunto: Apurar a responsabilidade de acionista controlador e
administradores da Companhia de Participações Aliança da Bahia por
supostas infrações relacionadas à destinação de recursos, a transações
com partes relacionadas e à realização de assembleia geral ordinária.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

Relatório

I.
Objeto e origem

2.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas - SEP para apurar a responsabilidade
dos administradores da Companhia de Participações Aliança da Bahia (“Aliança
Participações” ou “Companhia”) Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho
(“Paulo Sérgio Tourinho”), José Maria Souza Teixeira Costa (“José Maria Costa”),
Silvano Gianni, Antônio Tavares da Câmara (“Antônio Tavares”) e José Alfredo Cruz
Guimarães (“José Alfredo Guimarães” e, em conjunto com os anteriores,
“Acusados”), por supostas irregularidades relacionadas a destinação dos lucros,
transações com partes relacionadas e assembleias gerais ordinárias. Neste processo
também é apurada a responsabilidade de Paulo Sérgio Tourinho por supostas
infrações praticadas na qualidade de controlador da Companhia.

3.
Este processo sancionador tem origem em reclamações de acionistas e
conselheiros fiscais da Companhia, recebidas pela CVM e analisadas nos Processos CVM RJ-
2010-11832, RJ-2010-17828, RJ-2011-5571, RJ-2011-7103 e RJ-2011-9978.

II.
Dos Fatos

A base acionária da Companhia, informada no formulário de referência da
Companhia de 31.05.2011, era a seguinte:

Acionista
Ações ON
(%)
Ações PN
(%)
Total (%)

Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves
Tourinho
31,6
0,3
15,95
José Maria de Souza Teixeira Costa
5,19
1,05
3,12
Fundação Maria Emília P. F. de Carvalho
16,77
1,12
8,95
Adrecor Adm Representações e
Corretagens Ltda.
0,06
60,47
30,27
Outros
46,38
37,06
41,72

5.
A administração da Companhia no período relevante para o presente
processo era formada pelas seguintes pessoas:
Nome
Cargo

Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves
Tourinho
Presidente do conselho de administração e
diretor presidente
José Maria de Souza Teixeira Costa
Vice-presidente
do
conselho
de
administração
Raphael Hermeto de Almeida Magalhães
Conselheiro de administração
Silvano Gianni
Conselheiro de administração
Antonio Tavares da Câmara
Diretor de relações com investidores
José Alfredo Cruz Guimarães
Diretor

6.
Além de administrar seus próprios bens, a Companhia tem por objeto a
participação em outras sociedades. Em 2007, suas participações eram as seguintes, de
acordo com as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2008:

Controladas
% de
Participação
Valor
Contábil1
% do Ativo
Total
Companhia de Seguros Aliança do
Brasil
30
97.245
29,85%
Agropastoril Vila Real S.A.
99,9
47.597
14,61%
Sociedade Anônima Hospital Aliança
99,6
-
0,00%
Companhia Agro Pecuária Barro
Vermelho
86,9
196
0,06%
Aliança da Bahia Construtora e
Imobiliária Ltda.
93,8
(890)
-0,27%

7.
As irregularidades em apreço neste processo encontram-se expostas
abaixo, seguindo a mesma ordem lógica da peça acusatória.

II.1.
Destinação de resultados

8.
O primeiro grupo de acusações formuladas pela SEP diz respeito à
destinação dada pela administração da Companhia aos resultados apurados nos
exercícios de 2006 a 2010.

II.1.1. Exercícios de 2006, 2007 e 2008

9.
Em relação aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2006, 31.12.2007
e 31.12.2008, além das parcelas do resultado do exercício destinadas à Reserva
Legal e a Dividendos, a administração da Companhia propôs destinar à conta de Reserva de
Lucros os montantes de R$22.046 mil, R$15.546 mil e R$317.688 mil, respectivamente.

10.
A SEP apurou, contudo, que, em nenhuma das oportunidades, foi enviado
ao sistema de recepção de informações periódicas de companhias abertas da CVM
(“Sistema IPE”) o orçamento de capital que, nos termos do art. 196 da Lei
6.404/19762, deve ser necessariamente elaborado para embasar a proposta de
retenção de lucros. Os orçamentos (fls. 1288-1291 e 2045-2049) teriam sido
arquivados apenas na sede da Companhia, previamente à realização das
assembleias gerais que deliberariam sobre a destinação do respectivo resultado.

11.
Para a SEP, houve, assim, infração ao art. 133, V, da Lei 6.404/19763, que
determina que, um mês antes da assembleia geral ordinária, devem ser
disponibilizados aos acionistas todos os documentos pertinentes à ordem do dia.

12.
Embora ainda não estivesse em vigor, no período analisado, a Instrução
CVM no 480/20094, que passou a exigir a divulgação pelo IPE do orçamento de
capital5, a SEP entendeu que a administração da companhia deveria ter adotado tal
providência, por ser o IPE o sistema dedicado à recepção e à divulgação pública das
informações que as companhias abertas pretendem transmitir a seus acionistas.

13.
Além disso, o referido sistema pode ser consultado por meio da rede
mundial de computadores, de modo que, ao ter arquivado os orçamentos de capital
somente na sede da Companhia, a administração teria prejudicado o acesso dos
acionistas aos mencionados documentos.

14.
A área técnica destacou que, à época dos fatos, já havia sido editado o
Ofício-Circular/CVM/SEP/no 001/2007, o qual prescrevia o envio pelo sistema IPE
do orçamento de capital previamente à realização da assembleia geral ordinária,
nos seguintes termos:

Tanto o orçamento de capital, quanto o projeto de investimento, deverão
estar disponíveis aos acionistas até 1 (um) mês antes da AGO, conforme
disposto no inciso V do artigo 133 da Lei no 6.404/76, e, portanto, também
deverão ser enviados à CVM, via sistema IPE, na Categoria "Assembleia",
Tipo "AGO" ou "AGO/E", Espécie "Proposta da Administração", Assunto
"Orçamento de Capital".

15.
Acrescentou a SEP que o procedimento era amplamente conhecido e
praticado pelas companhias abertas, mencionando, nessa direção, diversas
assembleias gerais ordinárias realizadas em 2009.

16.
Quanto ao fato de a Instrução CVM no 202/1993, vigente no período
analisado, não exigir expressamente o envio do orçamento de capital por meio do
sistema IPE, a SEP alegou que nenhuma norma seria capaz de elencar
exaustivamente os documentos pertinentes à ordem do dia de uma assembleia
geral, mesmo que ordinária. Por essa razão, o art. 133, V, da Lei 6.404/1976
mencionaria genericamente os “demais documentos pertinentes”.

17.
Em vista disso, o Termo de Acusação responsabilizou Antônio Tavares, que
ocupava, à época dos fatos, o cargo de diretor de relações com investidores, por
infração ao disposto no art. 133, V, da Lei 6.404/1976, combinado com o art. 6o da
Instrução CVM no 202/19936.

II.1.2. Exercício de 2009

18.
Em relação ao exercício social encerrado em 31.12.2009, além das parcelas
destinadas à Reserva Legal e a Dividendos, a administração da Companhia propôs reter do
lucro líquido o montante de R$2.232 mil e destiná-lo à conta de Reserva de Lucros.

19.
No orçamento de capital, afirma-se que a Companhia, para viabilizar a
manutenção do cumprimento de seu objeto social, mantinha aplicações financeiras
oriundas da retenção de lucros apurados no exercício de 2008. Em seguida,
justificava-se a nova retenção de lucros “em vista das constantes oscilações do mercado
financeiro”. Consta ainda que o orçamento teria validade por um ano (fls. 2.049-2.050).

20.
A proposta de orçamento de capital para 2010 era a seguinte:
1 – Fontes de recursos

Recursos próprios - Retenção de lucros apurados no
exercício de 2009
R$
2.232
mil
Total
R$
2.232
mil

2 – Aplicações de recursos
Recursos decorrentes de lucro apurado no exercício de
2009
R$
2.232
mil
Total
R$
2.232
mil

21.
Para a área técnica, esse orçamento de capital, ao fazer apenas uma breve
referência a “oscilações do mercado financeiro”, não teria fornecido elementos
minimamente concretos para que os acionistas pudessem decidir se a retenção era
ou não justificada. Também não teria indicado de maneira suficientemente precisa
a destinação dos recursos.

22.
Desse modo, o orçamento de capital não conteria todas as informações
exigidas pelo art. 196 da Lei 6.404/1976, não se prestando a justificar a retenção
de lucros. Em razão disso a SEP acusou os diretores Paulo Sérgio Tourinho, José
Alfredo Guimarães e Antonio Tavares, tendo em conta que, nos termos do art. 176
da Lei 6.404/1976, competia à diretoria a elaboração das demonstrações
financeiras7. Pela mesma infração, a SEP responsabilizou ainda os conselheiros de
administração Paulo Sérgio Tourinho, José Maria Costa e Silvano Gianni, pois o art.
192 da Lei 6.404/1976 prevê que a proposta sobre a destinação do lucro deva ser
feita pelos “órgãos da administração” e também pelo fato de a irregularidade
envolver a retenção de mais de 40% do lucro do exercício, a qual, para a SEP, seria
suficientemente relevante para ser imputada ao conselho de administração.

23.
Ademais, por ter aprovado a constituição da reserva de lucros, Paulo
Sérgio Tourinho, na qualidade de acionista controlador da Companhia, foi acusado
de infringir o disposto no art. 117, §1o, g, da Lei no 6.404/19768, combinado com o
art. 1o, XV, da Instrução CVM no 323/20009.

24.
A SEP acrescentou que seu voto pela retenção dos lucros teria ocorrido
paralelamente à realização de despesas em favor de sociedades das quais ele
próprio e seu filho eram os principais beneficiários.

II.1.3. Exercício de 2010

25.
Para o exercício social encerrado em 31.12.2010, a proposta de destinação
de lucros feita pela administração da Companhia contemplava, além das parcelas destinadas à Reserva
Legal e a Dividendos, um montante de R$19.685 mil, que seria submetido à assembleia geral ordinária,
para que esta deliberasse sobre a sua destinação (fl. 70).

26.
No entanto, nas demonstrações financeiras colocadas à disposição dos
acionistas, mais especificamente, na Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido, foi registrada a parcela de R$19.685 mil na conta de Reserva de Lucros (fl.59).

27.
Questionada pela SEP, às fls. 96-97, a esclarecer esta contradição, já que
aparentemente a proposta da administração era a de não reter lucros, mas nas
demonstrações financeiras foi destinado o montante de R$19.685 mil à Reserva de
Lucros, a Companhia informou, às fls. 121-122, que esta retenção jamais fora
definida, encaminhando, nesse sentido, manifestação do acionista controlador Paulo
Sérgio Tourinho (fl. 123), antecipando sua intenção de distribuir a parcela de
R$19.685 mil aos acionistas a título de dividendos, o que terminou por ser
aprovado, na assembleia realizada em 10.6.2011.

28.
A área técnica, no entanto, apontou que o art. 176, §3o, da Lei no
6.404/197610 exige que as demonstrações financeiras, quando elaboradas e
colocadas à disposição dos acionistas, registrem a destinação dos lucros de acordo
com a proposta da administração, no pressuposto de sua aprovação pela
assembleia geral. Desse modo, as demonstrações financeiras deveriam ter refletido
a proposta de distribuição da parcela de R$19.685 mil.

29.
Em vista disso, a SEP concluiu que houve infração ao art. 176, §3o, da Lei
6.404/1976, por parte dos diretores da Companhia Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo
Guimarães e Antonio Tavares, a quem competia a elaboração das demonstrações financeiras.

II.2.
Transações com partes Relacionadas

30.
O segundo grupo de acusações formuladas pela SEP diz respeito a despesas
incorridas pela Companhia em transações com partes relacionadas, autorizadas por
administradores em conflito de interesses, e não divulgadas adequadamente.

II.2.1. JRT Assessoria Empresarial Ltda. (“JRT”)

31.
A JRT Assessoria Empresarial Ltda. (“JRT”) foi constituída em 25.2.2004 e
tinha como sócio-gerente e principal cotista, com 95% das cotas, J. R. A. T., filho
do acusado Paulo Sérgio Tourinho (fls. 1931/1948).

32.
Por meio de contrato firmado em 31.3.2004 com a Aliança Participações,
pela qual assinaram Paulo Sérgio Tourinho e José Alfredo Guimarães (fls. 1949-
1951), a JRT prestou serviços de assessoramento empresarial à Companhia, entre 1.5.2004
e 2.7.2011 (fls. 1.928-1930) . O custo dos serviços era de cerca de R$20 mil mensais. Entre
2006 e 2010, a JRT recebeu pelos serviços o montante total de R$1.446 mil (fl. 1976).

33.
O objeto dos serviços prestados incluía (i) a orientação de investimentos
das companhias no mercado; (ii) a representação em reuniões do conselho de
administração ou fiscais; e (iii) a seleção e entrevista de executivos, visando a sua
contratação (fl. 1.949). Inquirida pela SEP, a JRT não apresentou nenhuma

comprovação da prestação dos serviços, alegando, às fls. 1.929, que eles foram
prestados verbalmente e exclusivamente ao Diretor Presidente da Aliança Participações,
conforme previsto na Cláusula Quinta do contrato (fl.1.950), e que a divulgação de
informações implicaria violação do sigilo que estava contratualmente obrigada a manter.

34.
Os Acusados, em sua manifestação prévia à área técnica (fls. 2250-2251),
apresentaram os mesmos esclarecimentos, acrescentando que a maior prova de
que os serviços foram prestados é o fato de a Companhia ter autorizado
mensalmente o pagamento dos valores constantes das notas fiscais emitidas pela
JRT, pois seria absurdo que uma sociedade deste porte, companhia aberta, pagasse
tais valores sem a correspondente prestação dos serviços.

35.
Apesar dessas explicações, a SEP argumentou que os administradores de
companhias abertas não deveriam intervir na contratação de parentes próximos, e
que, caso essa contratação ocorra, ela deveria ser documentada de modo a
permitir a verificação da prestação do serviço.

36.
A área técnica ressaltou que, conforme manifestado pela CVM em diversos
precedentes11, o conflito de interesses previsto no art. 156 da Lei 6.404/1976
configura-se a priori, prescindindo da análise do mérito do ato praticado pelo
administrador. Sendo assim, ao intervir na contratação de sociedade controlada por
seu filho, Paulo Sérgio Tourinho teria incorrido em conflito de interesses, em
infração ao art. 156 da Lei 6.404/1976.

37.
O Termo de Acusação também apontou que a Aliança Participações a e a
JRT eram partes relacionadas, mas que as demonstrações financeiras da
Companhia, do exercício social de 2006 em diante, não apresentaram, nas notas
explicativas sobre transações com partes relacionadas, nenhuma menção à
contratação da JRT. No formulário de referência divulgado em 2010, com dados relativos aos
exercícios de 2008 e 2009, também não foram divulgadas essas informações.

38.
Exemplificou a Acusação que as notas explicativas às demonstrações
financeiras do exercício de 2009, ao tratarem de transações entre partes
relacionadas, não destacaram as despesas de R$323 mil em favor da JRT (fl. 1976), mas
citaram a assunção de obrigações de uma controlada no valor de R$18 mil.

39.
De acordo com a SEP, ainda que as transações com a JRT não fossem
relevantes do ponto de vista financeiro, impunha-se a sua revelação em notas
explicativas e no formulário de referência, pois a existência da relação poderia ser,
em si, relevante. Além disso, as notas explicativas sobre transações entre partes
relacionadas reportaram saldos inferiores aos das transações com a JRT.

40.
Em vista do exposto, a SEP entendeu que os diretores Paulo Sérgio
Tourinho, José Alfredo Guimarães e Antonio Tavares teriam violado o disposto no §3o do art.
177 da Lei 6.404/197612, combinado com as seguintes normas que tratam da divulgação das
transações com partes relacionadas nas demonstrações contábeis da entidade:

i)
Deliberação CVM no 26/1986, para os exercícios de 2006 e 2007;
ii)
CPC 05, para os exercícios de 2008 e 2009; e
iii)
CPC 05(R1), para o exercício de 2010.

41.
Adicionalmente, o diretor de relações com investidores Antonio Tavares e
o diretor presidente Paulo Sérgio Tourinho foram acusados de infringir o disposto
no art. 14 da Instrução CVM no 480/200913, combinado com os itens 16.2 e 16.3

do Anexo 24 da mesma Instrução14, uma vez que não teriam incluído no formulário
de referência divulgado em 2010 informações sobre as relações mantidas com a
JRT, inclusive quanto aos exercícios de 2008 e 2009. Nos termos do art. 45 da
referida Instrução15 e do item 1.1 do já mencionado Anexo 2416, tanto o diretor de
relações com investidores quanto o diretor presidente seriam os responsáveis pelo
preenchimento do formulário.

II.2.2. SG Gestão Empresarial Ltda. (“SG Gestão”)

42.
A SG Gestão prestou serviços à Aliança Participações entre 1.6.2005 e
1.7.2010, por meio de contrato de prestação de serviços em que a Companhia foi
representada por Paulo Sergio Tourinho (fls. 1875-1877). O principal sócio da
sociedade, com 90% de suas cotas (fls. 1866-1874), era Silvano Gianni, membro
do conselho de administração da Companhia até meados de 2011..

43.
O objeto dos serviços era o assessoramento da Companhia na gestão de
sociedades nas quais tinha participação acionária (fls. 1875-1877), o que, de
acordo com a SEP, era similar às atribuições legais inerentes ao cargo de
conselheiro de administração ocupado por Silvano Gianni.

44.
A SEP também destacou que a SG Gestão não apresentou qualquer
comprovante da efetiva prestação dos serviços contratados, apesar de o contrato firmado
com a Companhia prever a elaboração de relatório de acompanhamento de execução, com a
descrição circunstanciada dos serviços realizados. [transcrever em nota a cláusula]

45.
A SEP ressaltou, adicionalmente, que a remuneração pactuada em favor
da SG Gestão, em cerca de R$30 mil mensais, era muito superior à remuneração
dos membros do conselho de administração, fixada em R$3,5 mil, na AGO de
28.4.2005, e R$4,2 mil mensais, a partir da AGO de 24.4.2006.

46.
Do exposto o Termo de Acusação concluiu que o contrato firmado com a
SG Gestão se prestava, em realidade, a permitir o pagamento ao conselheiro
Silvano Gianni de valores que excediam a remuneração aprovada pelos acionistas
em assembleia, com base no art. 152 da Lei 6.404/1976. Tal contrato não atendia,
assim, aos fins e interesses da Companhia, em infração ao art. 154 da Lei Societária,
devendo responder por essa infração tanto Silvano Gianni como Paulo Sergio Tourinho.

47.
De outra parte, as transações mantidas com a SG Gestão não foram
identificadas nas demonstrações financeiras da Aliança Participações relativas aos
exercícios de 2006 a 2010. No entendimento da SEP, além de ter facilitado o
pagamento ao conselheiro Silvano Gianni de valores que excediam os aprovados
em assembleia geral, tal omissão configura, por si só, uma irregularidade, haja
vista ser a SG Gestão parte relacionada à Companhia.

48.
Assim, o Termo de Acusação concluiu que a ausência de informações a
respeito das transações com a SG Gestão nas notas explicativas que integraram as
demonstrações financeiras da Aliança Participações, relativas aos exercícios de 2006
a 2010, configurou violação ao art. 177, §3o, da Lei 6.404/1976 combinado com:

i)
Deliberação CVM no 26/1986, para os exercícios de 2006 e 2007;
ii)
CPC 05, para os exercícios de 2008 e 2009; e
iii)
CPC 05(R1), para o exercício de 2010.

49.
Segundo o Termo de Acusação, deveriam ser responsabilizados pela
infração os diretores Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo Guimarães e Antonio
Tavares, a quem competia a elaboração das demonstrações financeiras.

50.
Além disso, de acordo com a SEP, as transações mantidas com a SG
Gestão não foram divulgadas pela Companhia, nos exercícios de 2008 em diante,
no formulário de referência de 2010. Tais transações deveriam ter sido informadas
na seção relativa a transações com partes relacionadas (16) e no campo 13.4 do
formulário, relativo a valores recebidos pelo administrador por razões alheias às
funções que ocupava na Companhia.

51.
Sendo assim, teria sido violado o disposto no art. 14 da Instrução CVM no
480/2009, combinado com os itens 13.14, 16.2 e 16.3 do Anexo 24 da mesma
Instrução CVM no 480/2009. Pela infração deveriam responder o diretor de relações
com investidores Antonio Tavares e o diretor presidente Paulo Sérgio Tourinho, nos
termos do art. 45 e do item 1.1 do Anexo 24 da mencionada Instrução.

II.2.3.
Adrecor – Administração, Representações e Corretagens Ltda. (“Adrecor”)

52.
À época dos fatos, a Adrecor era titular de 60,47% das ações preferenciais
de emissão da Companhia, representativas de 30,27% do seu capital total, sendo,
nesses termos, a sua principal acionista.

53.
No curso do procedimento investigativo, a SEP apurou que 99,99% do
capital social da Adrecor era detido por Paulo Sérgio Tourinho (fl.1.906). No
entanto, o formulário de referência de 2010, em seu item 15.1.h, não identificava a
Adrecor como acionista controladora e, por consequência, não evidenciava as
pessoas naturais que participavam de seu capital. Foram acusados então o diretor
de relações com investidores Antonio Tavares e o diretor presidente Paulo Sérgio
Tourinho de violação ao disposto no art. 14 da Instrução CVM no 480/2009,
combinado com os itens 15.1.h do Anexo 24 da mesma Instrução.

54.
A área técnica identificou três transações entre a Companhia e a Adrecor.
A primeira diz respeito à compra e venda de dois apartamentos situados em
Salvador, celebrada em 07.2011.2006, pelo montante de R$1.700 mil na qual a
Adrecor figurou como vendedora (fls. 2325-2327). O negócio, porém, não foi
mencionado nas notas explicativas sobre transações entre partes relacionadas
integrantes das demonstrações financeiras do exercício de 2006. Em vista disso a
SEP concluiu que deveriam ser responsabilizados os diretores Paulo Sérgio
Tourinho, José Alfredo Guimarães e Antonio Tavares pela violação ao disposto no
art. 177, §3o, da Lei 6.404/1976, combinado com a Deliberação CVM no 26/1986.

55.
A segunda transação refere-se ao serviço de administração prestado pela
Adrecor em relação a imóveis de propriedade da Companhia (fls. 1911-1927). Entre
2008 e 2010, as despesas com o pagamento desse serviço somaram R$777 mil (fls.
1975-1977). No entanto, tal relação contratual não consta das notas explicativas
das demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 2008 a 2010 .
Em vista disso, a SEP concluiu que deveriam ser responsabilizados os diretores
Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo Guimarães e Antonio Tavares pela infração ao
disposto no art. 177, §3o, da Lei 6.404/1976, combinado com o CPC 05, para os
exercícios de 2008 e 2009, e o CPC 05(R1), para o exercício de 2010.

56.
Além disso, no formulário de referência divulgado pela Companhia em
2010, o contrato foi mencionado de forma genérica sem as informações exigidas

nos campos 16.2 e 16.3. Por essa razão, a SEP concluiu que deveriam ser
responsabilizados o diretor de relações com investidores Antonio Tavares e o
diretor presidente Paulo Sérgio Tourinho pela violação ao art. 14 da Instrução CVM
no 480/2009, combinado com os itens 16.2. e 16.3 do Anexo 24 da mesma
Instrução. Nos termos do art. 45 da Instrução e do item 1.1 do mencionado Anexo,
os dois diretores seriam os responsáveis pelo preenchimento do Formulário.

57.
Por fim, a terceira transação diz respeito ao contrato de mútuo firmado em
05.2007.2004, por prazo indeterminado, no qual tanto a Adrecor quanto a
Companhia foram representados por Paulo Sérgio Tourinho (fls. 1990-1992). No
curso dessa relação contratual, a Adrecor tomou empréstimos da Companhia em
três oportunidades, cada uma em um diferente exercício social (2006, 2007 e 2008).

58.
A SEP acusou Paulo Sérgio Tourinho de infringir o disposto no art. 156 da
Lei 6.404/1976 em razão de ter representado a Companhia na celebração do
contrato de mútuo, intervindo assim em operação no qual tinha interesse
conflitante com o da Companhia, já que era sócio da Adrecor.

59.
Os saldos dos empréstimos foram reportados nas notas explicativas das
demonstrações financeiras e todos foram liquidados – o último em 15.4.2009. No
entanto, os empréstimos não foram retrospectivamente divulgados no formulário
de referência divulgado em 2010.

60.
Foram acusados, então, novamente o diretor de relações com investidores
Antonio Tavares e o diretor presidente Paulo Sérgio Tourinho, pela violação ao
disposto no art. 14 da Instrução CVM no 480/2009, combinado com os itens 16.2 e
16.3 do Anexo 24 da mesma Instrução.

II.3.
Assembleia geral ordinária realizada em 10.6.2011

61.
O terceiro grupo de acusações trata de deliberações tomadas na AGO da
Aliança Participações que apreciou as contas dos administradores em relação ao
exercício de 2010, realizada em 10.6.2011.

II.3.1. Não entrega de lista de endereços de acionistas

62.
Em 20.04.2011, acionistas não controladores, titulares de mais de 0,5%
do capital social, solicitou à Companhia a lista de endereços de acionistas, conforme lhes
faculta o §3o do art. 126 da Lei 6.404/1976. No dia 29.04.2011, os acionistas compareceram
à sede da Companhia e a lista ainda não havia sido disponibilizada (fls. 13-15).

63.
Os administradores informaram à SEP que, em 6.5.2011, notificaram os
requerentes de que a lista se encontrava à disposição na sede da Companhia, mas que até o
momento do questionamento da CVM, 12.5.2011, a lista não havia sido retirada (fls. 49-50).

64.
Na notificação, os acionistas também foram solicitados a assinar um
documento com exigências formuladas pela Companhia, o que, de acordo com a
área técnica, não encontrava amparo na Instrução CVM no 481/2009. Portanto, a
recusa dos acionistas em assinar tal termo não seria um motivo legítimo para o
atraso na divulgação da lista.

65.
Além disso, a notificação foi feita pela Companhia quando já havia
expirado o prazo de três dias, dado pelo art. 30 da Instrução CVM no 481/2009,
para fornecimento da lista, caracterizando, assim, a infração ao disposto no §3o do

art. 126 da Lei 6.404/1976. O responsável, nos termos do art. 45 da Instrução CVM
no 480/2009, seria o diretor de relações com investidores Antônio Tavares.

II.3.2. Eleição em separado para o conselho fiscal

66.
A Fundação Maria Emilia Pedreira Freire de Carvalho (“Fundação Maria
Emilia”), titular de 16,77% das ações ordinárias, 1,12% das preferenciais e de
8,95% capital total da Companhia, exerceu, na AGO de 10.6.2011, a prerrogativa
prevista no art. 161, §4o, “a”, da Lei 6.404/197617, ou seja, participou da votação reservada
aos acionistas minoritários, para a eleição de um membro do conselho fiscal, e devido à sua
participação no conclave o candidato a quem apoiou foi eleito (fls. 161-170).

67.
A Fundação Maria Emilia é identificada, nos formulários de referência de
2010 e 2011, como acionista não controlador e, segundo seu estatuto, às fls. 2384-
2396, foi constituída por disposição testamentária com a finalidade de conceder
bolsas de estudos a cientistas e profissionais das áreas de saúde e educação e
custear pesquisas nesses campos.

68.
Seu patrimônio é formado por vários bens e direitos, entre eles a
participação detida na Companhia, e sua administração está a cargo de um
conselho de curadores composto pelos membros do conselho de administração da
Aliança Seguros, sempre respeitadas as suas alterações, conforme o art. 7o do
estatuto. A presidência do conselho de curadores é exercida pela presidente do
conselho de administração da Aliança Seguros.

69.
A diretoria executiva da Fundação Maria Emília, eleita pelo conselho de
curadores, é composta por três membros, entre eles o presidente (art. 4o do
estatuto), e a sua representação judicial ou extrajudicial, inclusive a constituição de
procuradores, é exercida por dois membros do conselho curadores ou pelo presidente da
diretoria executiva e um dos membros do conselho de curadores (art. 20 do estatuto).

70.
A Aliança Seguros também é controlada por Paulo Sérgio Tourinho e os
membros de seu conselho de administração são os mesmos do conselho de
administração da Aliança Participações, ou seja, as mesmas pessoas participam dos
dois conselhos de administração e também do conselho de curadores da Fundação
Maria Emília. Além disso, a Fundação Maria Emilia, a Aliança Participações e Aliança
Seguros têm os mesmos auditores e sede no mesmo endereço.

71.
Entendeu a SEP, assim, em função do exposto acima, que a Fundação
Maria Emilia seria um veículo pelo qual Paulo Sérgio Tourinho exercia seu controle
sobre a Companhia, pois era ele quem elegia os membros do conselho de
administração da Aliança Seguros, que passavam automaticamente a integrar o
conselho curador da Fundação Maria Emilia.

72.
A SEP apontou que, conforme entendimento firmado no âmbito do PAS
CVM no 07/05, julgado em 24.4.2007, o acionista que seja fundação patrocinada
pela própria companhia aberta não deve participar da votação em separado de
membro do conselho fiscal.

73.
Esta participação somente seria permitida, de acordo com os critérios
colocados pelo referido precedente, se a fundação possuísse mecanismos internos
de governança que fizessem com que a deliberação de indicação do conselheiro
fiscal fosse tomada sem a participação majoritária dos dirigentes eleitos pela

patrocinadora, ou seja, daqueles eleitos, em última instância, pelo controlador da
companhia aberta.

74.
Tendo em vista a estrutura de administração da Fundação Maria Emilia
descrita acima, a SEP concluiu que ela não possuía mecanismos de governança que
atingissem os efeitos descritos no precedente acima e que a permitiriam participar
da eleição do representante dos acionistas minoritários no conselho fiscal da Aliança
Participações, pois a indicação do conselheiro seria decidida por um conselho
curador cujos membros eram, em última instância, indicados pelo acionista
controlador da Companhia.

75.
Paulo Sérgio Tourinho teria, assim, utilizado a Fundação como instrumento
para impedir que os acionistas minoritários da Aliança Participações elegessem um
dos membros do conselho fiscal da Companhia.

76.
Ademais, a SEP ressaltou que foi o próprio Paulo Sérgio Tourinho quem
assinou a procuração outorgando poderes para que a Fundação Maria Emilia fosse
representada na eleição do conselheiro fiscal indicado pelos minoritários (fls. 2408-2409).

77.
Outro ponto destacado pela SEP é que os membros do conselho de
administração da Aliança Participações, por serem também integrantes do conselho
de curadores da Fundação Maria Emilia, conseguiram, por meio da eleição do
conselheiro fiscal indicado pelos minoritários, escolher o seu próprio fiscal.

78.
Em vista desses fatos, a SEP acusou Paulo Sérgio Tourinho de infração ao
art. 161, §4o, “a”, da Lei 6.404/19766.404/1976, combinado com o art. 1o, I, da
Instrução CVM no 323/200018, por ele ter orientado a Fundação a participar da
votação em separado para eleição de membro do conselho fiscal na assembleia
geral realizada em 10.6.2011.

III.
Da Manifestação da PFE e das considerações da SEP

79.
A peça acusatória foi examinada pela Procuradoria Federal Especializada – PFE19,
que entendeu que ela cumpria o disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538/200920.

80.
No entanto, concluiu a PFE, em linha com a precedente decisão do PAS
CVM no 07/05, que não caberia imputar a Paulo Sérgio Tourinho a responsabilidade
pela eleição da Fundação para o conselho fiscal da Companhia, pois não foi ele
quem votou indevidamente, e sim a própria entidade, a quem se deve, portanto,
responsabilizar pela infração ao art. 161, parágrafo 4o, alínea ‘a’, da Lei no 6.404/1976.

81.
Aduziu, em acréscimo, que para que a acusação contra a Fundação viesse
a ser formulada, seria necessário antes obter a sua manifestação, de modo a
cumprir o art. 11 da Deliberação CVM no 538/08.

82.
A SEP, no entanto, manteve o seu entendimento de que a Fundação foi
utilizada pelo controlador como instrumento para impedir que os acionistas
minoritários da Aliança Participações elegessem um dos membros do conselho21.

83.
Para a Superintendência, deveria a sanção recair sobre quem deu causa ao ilícito e
dele se beneficia, sob pena de não se dissuadir condutas semelhantes no futuro e de se
comprometer as finalidades de interesse público que motivaram a criação da Fundação.

84.
Acrescentou que outras razões pelas quais a responsabilização da
Fundação não seria boa política regulatória podem ser depreendidas do próprio PAS
CVM no 07/05, citado tanto no termo de acusação quanto na manifestação da PFE.

85.
Nesse sentido, o procedimento de governança sugerido pelo invocado PAS
CVM no 07/05, além de buscar “impedir que administradores e acionistas
controladores de companhia aberta deliberadamente frustrem prerrogativas legais
atribuídas a acionistas minoritários”, procura, também, “viabilizar e incentivar o
exercício” destas prerrogativas por parte das fundações e entidades similares, já
que as ações detidas por tais entidades, conforme reconhecido naquele precedente,
“compõem um patrimônio que deve ser diligentemente cuidado por seus
administradores, em proveito dos beneficiários de tais instituições.”

86.
Assim, se tais mecanismos de governança não forem instituídos,
assegurando sua independência em relação à companhia a que está vinculada, ela
já estaria limitada como acionista, por estar privada de algumas das prerrogativas
que a Lei no 6.404/1976 lhe permitiria obter.

87.
Com isso, concluiu a SEP, se a entidade, além disso, “for punida pela CVM
quando for utilizada na promoção de interesses do acionista controlador, ela, e
indiretamente, seus
beneficiários,
estarão sendo duplamente penalizados”,
enquanto “permaneceriam impunes aqueles que poderiam adotar os procedimentos
mencionados no PAS 07/05” e, desse modo, viabilizar o exercício de direitos pela
fundação em toda a sua extensão.

88.
Manteve, portanto, a área técnica, a acusação a Paulo Sérgio Tourinho, de infração
ao art. 1o, I, da Instrução CVM no 323/2000, não acatando, nesse ponto, a opinião da PFE.

IV.
Da Acusação

89.
Do exposto, o Termo de Acusação responsabilizou os acusados da seguinte forma:

a)
Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho:

i.
na qualidade de acionista controlador:


infringir o art. 117, §1o, alínea “g”, da Lei 6.404/1976,
combinado com o art. 1o, inciso XV, da Instrução CVM no
323/00, ao votar decisivamente pela aprovação da retenção
de lucros sem orçamento de capital que a embasasse na
assembleia geral ordinária realizada em 29.04.2010;


infringir o art. 161, §4o, alínea “a”, da Lei 6.404/1976,
combinado com o art. 1o, I, da Instrução CVM no
323/00, ao orientar a Fundação a participar da votação
em separado para eleição de membro do conselho
fiscal na assembleia geral realizada em 10.6.2011;

ii. na qualidade de presidente do conselho de administração:

infringir o art. 192, combinado com o art. 196 da Lei
6.404/1976 ao propor a retenção de lucros apurados

no exercício encerrado em 31.12.2009, sem orçamento
de capital apto a embasá-la;

iii.
na qualidade de diretor-presidente:


infringir o art. 192, combinado com o art. 196 da Lei
6.404/1976 ao propor, inclusive refletindo-a nas
demonstrações financeiras, a retenção de lucros
apurados no exercício encerrado em 31.12.2009, sem
orçamento de capital que a embasasse;

infringir o art. 176, §3o, da Lei 6.404/1976 ao elaborar
as demonstrações financeiras relativas ao exercício
findo em 31.12.2010 que não refletiam a proposta da
administração no tocante à distribuição de dividendos;

infringir o art. 177, §3o, da Lei 6.404/1976, combinado
com a Deliberação CVM no 26/1986, posteriormente
substituída pela Deliberação CVM no 560/08 e, em
seguida, pela Deliberação CVM no 642/2010, por não
destacar nas demonstrações financeiras referentes aos
exercícios findos em 31.12.2006 a 31.12.2010 as
transações entre partes relacionadas realizadas com as
sociedades JRT e SG Gestão;

infringir o art. 177, §3o, da Lei 6.404/1976, combinado
com a Deliberação CVM no 26/1986, por não destacar
nas demonstrações financeiras referentes ao exercício
findo em 31.12.2006 as transações de compra e venda
dos Imóveis;

infringir o art. 177, §3o, da Lei 6.404/1976, combinado
com a Deliberação CVM no 26/1986, posteriormente
substituída pela Deliberação CVM no 642/2010, por não
destacar nas demonstrações financeiras referentes aos
exercícios findos em 31.12.2008 a 31.12.2010 as
transações entre a Companhia e a Adrecor, relativas a
serviços de administração imobiliária prestados pela
Adrecor;

infringir o art. 14, combinado com o art. 24,
especialmente os itens 1.1, 13.4, 16.2 e 16.3 do anexo
24, todos da Instrução CVM no 480/2009, ao omitir no
formulário de referência as transações envolvendo a
Companhia e a JRT, SG Gestão e Adrecor nos
exercícios sociais findos de 31.12.2008 a 31.12.2010;

infringir o art. 14, combinado com o art. 24,
especialmente os itens 1.1 e 15.1.h do anexo 24,
ambos da Instrução CVM no 480/2009, ao não reportar
no formulário de referência a totalidade das ações
detidas por si próprio por meio da Adrecor;

infringir o art. 156 da Lei 6.404/1976 ao representar a
Companhia na contratação da JRT, sociedade da qual
seu filho é o principal cotista, com 95% das cotas
emitidas;

infringir o art. 156 da Lei 6.404/1976 por atuar em
conflito de interesses ao representar a Companhia no
contrato de mútuo celebrado com a Adrecor em
05.2007.04 e ainda em vigor; e


infringir o art. 154, combinado com o art. 152, ambos
da Lei 6.404/1976, por exercer as atribuições de seu
cargo
contrariamente
aos
fins
e
interesses
da
Companhia ao levá-la a contratar os serviços da SG Gestão,
transferindo ao administrador Silvano Gianni valores que
excediam a remuneração aprovada pelos acionistas;

b)
José Maria Souza Teixeira Costa, na qualidade de membro
do conselho de administração, infringir o art. 192,
combinado com o art. 196 da Lei 6.404/1976 ao propor a
retenção de lucros apurados no exercício encerrado em
31.12.2009, sem orçamento de capital apto a embasá-la;

c)
Silvano Gianni, na qualidade de membro do conselho de
administração:


infringir o art. 192, combinado com o art. 196 da Lei
6.404/1976 ao propor a retenção de lucros apurados
no exercício encerrado em 31.12.2009, sem orçamento
de capital apto a embasá-la;


infringir o art. 154, combinado com o art. 152, ambos
da Lei 6.404/1976, por exercer as atribuições de seu
cargo
contrariamente
aos
fins
e
interesses
da
Companhia ao receber, por meio da SG Gestão, valores
que
excediam
a
remuneração
aprovada
pelos
acionistas, sem comprovação de serviços efetivamente
prestados em contrapartida;

d)
Antonio Tavares da Câmara, na qualidade de diretor:


infringir o art. 133, V, da Lei 6.404/1976, combinado
com o art. 6o da Instrução CVM no 202/1993, ao não
disponibilizar pelo Sistema IPE os orçamentos de
capital que embasaram a retenção dos lucros apurados
nos exercícios sociais encerrados de 31.12.2006,
31.12.2007 e 31.12.2008;


infringir o art. 192, combinado com o art. 196 da Lei
6.404/1976 ao propor a retenção de lucros apurados
no exercício encerrado em 31.12.2009, sem orçamento
de capital apto a embasá-la;


infringir o art. 176, §3o, da Lei 6.404/1976 ao elaborar
as demonstrações financeiras relativas ao exercício
findo em 31.12.2010 que não refletiam a proposta da
administração no tocante à distribuição de dividendos;


infringir o art. 177, §3o, da Lei 6.404/1976, combinado
com a Deliberação CVM no 26/1986, posteriormente
substituída pela Deliberação CVM no 560/08 e, em
seguida, pela Deliberação CVM no 642/2010, por não
destacar nas demonstrações financeiras referentes aos

exercícios findos em 31.12.2006 a 31.12.2010 as
transações entre partes relacionadas realizadas entre a
Companhia e as sociedades JRT e SG Gestão;

infringir o art. 177, §3o, da Lei 6.404/1976, combinado
com a Deliberação CVM no 26/1986, por não destacar
nas demonstrações financeiras referentes ao exercício
findo em 31.12.2006 as transações de compra e venda
dos Imóveis;

infringir o art. 177, §3o, da Lei 6.404/1976, combinado
com a Deliberação CVM no 26/1986, posteriormente
substituída pela Deliberação CVM no 560/08 e, em
seguida, pela Deliberação CVM no 642/2010, por não
destacar nas demonstrações financeiras referentes aos
exercícios findos em 31.12.2008 a 31.12.2010 as
transações entre a Companhia e a Adrecor, relativas a
serviços de administração imobiliária prestados pela
Adrecor;

infringir o art. 14, combinado com o art. 24,
especialmente os itens 1.1, 13.14, 16.2 e 16.3 do
anexo 24, todos da Instrução CVM no 480/2009, ao
omitir no formulário de referência as transações
envolvendo a Companhia e as sociedades JRT, SG
Gestão e Adrecor nos exercícios sociais findos de
31.12.2008 a 31.12.2010;

infringir o art. 14, combinado com os itens 1.1 e 15.1.h
do anexo 24, ambos da Instrução CVM no 480/2009,
ao deixar de reportar as ações detidas por Paulo Sérgio
Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho por meio da
Adrecor; e

infringir o art. 30 da Instrução CVM no 481/2009, ao
não atender em até 3 dias úteis o pedido de
fornecimento de relação de endereços de acionistas,
formulado em 20.04.2011.

e)
José Alfredo Cruz Guimarães, na qualidade de diretor:


infringir o art. 192, combinado com o art. 196 da Lei
6.404/1976 ao propor a retenção de lucros apurados
no exercício encerrado em 31.12.2009, sem orçamento
de capital apto a embasá-la;

infringir o art. 176, §3o, da Lei 6.404/1976 ao elaborar
as demonstrações financeiras relativas ao exercício
findo em 31.12.2010 que não refletiam a proposta da
administração no tocante à distribuição de dividendos;

infringir o art. 177, §3o, da Lei 6.404/1976, combinado
com a Deliberação CVM no 26/1986, posteriormente
substituída pela Deliberação CVM no 560/08 e, em
seguida, pela Deliberação CVM no 642/2010, por não
destacar nas demonstrações financeiras referentes aos
exercícios findos em 31.12.2006 a 31.12.2010 as transações
entre a Companhia e as sociedades JRT e SG Gestão;


infringir o art. 177, §3o, da Lei 6.404/1976, combinado
com a Deliberação CVM no 26/1986, por não destacar

nas demonstrações financeiras referentes ao exercício
findo em 31.12.2006 as transações de compra e venda
dos Imóveis; e


infringir o art. 177, §3o, da Lei 6.404/1976, combinado
com a Deliberação CVM no 560/08, posteriormente
substituída pela Deliberação CVM no 642/2010, por não
destacar nas demonstrações financeiras referentes aos
exercícios findos em 31.12.2008 a 31.12.2010 as
transações entre a Companhia e a Adrecor, relativas a
serviços de administração imobiliária prestados pela Adrecor.

V.
Das Defesas

90.
Os argumentos apresentados por Paulo Sérgio Tourinho, Antônio Tavares e
José Alfredo Guimarães (em conjunto, “Diretores”), quando similares, são relatados
conjuntamente. Do mesmo modo são condensados os argumentos formulados por
Paulo Sérgio Tourinho, José Maria Costa e Silvano Gianni (em conjunto
“Conselheiros”). As razões de defesa apresentadas especificamente por Paulo
Sérgio Tourinho, na condição de acionista controlador ou administrador da
Companhia, e as de Antônio Tavares, na qualidade de DRI, e de Silvano Gianni,
diretor, são relatadas separadamente.

V.1.
Destinação de resultados

V.1.
Exercícios de 2006, 2007 e 2008

91.
Antônio Tavares, na qualidade de DRI da Aliança Participações, foi acusado
de infração ao art. 133, V, da Lei no 6.404/1976, combinado com o art. 6o da
Instrução CVM no 202/1993, ao não disponibilizar pelo Sistema IPE os orçamentos
de capital que embasaram a retenção dos lucros apurados nos exercícios sociais
encerrados de 31.12.2006, 31.12.2007 e 31.12.2008.

92.
Em sua defesa, Antônio Tavares alegou ter se pautado na Instrução CVM
no 202/1993, que não listava expressamente o orçamento de capital como um dos
documentos que as companhias abertas deveriam enviar à CVM para que
mantivessem seus registros atualizados.

93.
Argumentou não ter, em momento algum, agido de má-fé ou pretendido
causar prejuízo ao mercado, tendo se baseado em Instrução da Autarquia,
normativo de maior publicidade e destaque que o Ofício-Circular
CVM/SEP/no001/2007, utilizado pela SEP para fundamentar a acusação.

94.
Alegando desconhecimento do referido Ofício Circular, Antônio Tavares
defende ser aplicável o principio da culpabilidade, que estabelece não poder o agente ser
punido administrativamente se não tiver a consciência da ilicitude de seu ato.

95.
Por fim, destacou que os orçamentos de capital referentes àquelas
retenções de lucros foram tempestivamente disponibilizados a todos os acionistas,
nos termos da Lei no 6.404/1976, na sede da Companhia, previamente à realização
das AGOs, não tendo causado prejuízo ao mercado. Além disso, não teria ocorrido,
nas assembleias, qualquer reclamação sobre o assunto por parte dos acionistas.

V.1.2.
Exercício de 2009

96.
Os Diretores e Conselheiros foram acusados de infração ao art. 192, combinado
com o art. 196, da Lei no 6.404/1976, por proporem “a retenção de lucros apurados no
exercício encerrado em 31.12.2009, sem orçamento de capital apto a embasá-la”.

97.
Paulo Sérgio Tourinho, na qualidade de acionista controlador, também foi
acusado de infração ao art. 117, §1o, g, da Lei no 6.404/1976, combinado com o
art. 1o, XV, da Instrução CVM no 323/00, por aprovar, na AGO de 29.4.2010, a
referida retenção de lucros.

98.
Paulo Sérgio Tourinho, preliminarmente, apontou que o Termo de
Acusação lhe dirige uma tripla imputação, todas sendo derivadas do mesmo fato: a
inadequação ao art. 196 da Lei no 6.404/1976 do orçamento de capital que
embasou a retenção de lucros apurados no exercício encerrado em 31.12.2009.

99.
Desse modo teria sido desrespeitado pela acusação o principio do non bis
in idem, derivado do princípio da segurança jurídica, consagrado no art. 2o, caput,
da Lei no 9.784/199922, e já aplicado anteriormente pela CVM, no PAS CVM no
02/2004, julgado em 7.12.2005.

100.
O bis in idem, expôs o acusado, ocorre quando, na imputação, há
identidade subjetiva, fática e de fundamento legal. Haveria bis in idem quando as
normas são distintas, mas os bens jurídicos por elas protegidos são semelhantes.

101.
Quanto ao mérito, Diretores e Conselheiros argumentaram que o
orçamento de capital que embasou a retenção de lucros do exercício findo em
31.12.2009, na forma em que fora elaborado, possuía conteúdo informacional
suficiente, adequado e plenamente satisfatório para fins de cumprimento do
disposto no art. 196 da Lei no 6.404/1976.

102.
Para eles, a proposta de retenção dos lucros foi uma medida de precaução
e resguardo da posição da Companhia e dos seus acionistas em face da crise
econômica e das frequentes oscilações na cotação dos títulos negociados em bolsa.

103.
Segundo alegaram, o orçamento de capital cumpria as regras impostas
pelo referido art. 196, pois trazia adequadamente as informações relacionadas às
fontes de recursos, às aplicações de capital e possuía duração de um ano, tendo o valor
retido sido mantido em investimentos da Companhia, com remuneração adequada.

104.
Ressaltaram que a administração propôs a distribuição de dividendos em
valor equivalente a mais que o dobro do dividendo mínimo obrigatório imposto pela
Lei no 6.404/1976 e pelo estatuto da Companhia e que ele se assemelhava a outros
orçamentos de capital elaborados para os demais exercícios, sem nunca haver
questionamentos sobre a questão por parte da CVM.

105.
Afirmaram que a aprovação, pela AGO, da proposta de retenção de lucros
de 2009 foi feita de forma unânime e que a aprovação das demonstrações
financeiras sem reservas pelos acionistas exoneraria os administradores de
responsabilidade, nos termos do art. 134, § 3o, Lei no 6.404/1976, salvo nos casos
onde houvesse erro, dolo, fraude ou simulação.

106.
Paulo Sérgio Tourinho defendeu ter exercido seu direito de voto a favor da
retenção de lucros por entender que o orçamento de capital estava bem

fundamentado, permitindo “a mitigação das oscilações do mercado financeiro em
razão da crise econômica mundial ocorrida a partir do terceiro trimestre de 2008”,
tudo no interesse da Companhia, sem que tenha havido intenção de causar dano a
outros acionistas, nem a obtenção de vantagens para si ou para outrem.

107.
Além disso, asseverou que, independentemente da discussão sobre o
embasamento do orçamento de capital, para a configuração de infração ao art.
117, §1o, g, da Lei no 6.404/1976, é necessária a comprovação de que o acionista
controlador aprovou ou fez aprovar as contas irregulares com a finalidade de
favorecimento pessoal.

108.
Nesse sentido, alegou que a SEP falhou em comprovar tal favorecimento
pessoal, não comprovando, também, a apontada relação entre a retenção de
dividendos e as contratações das sociedades Adrecor e JRT, não podendo se falar,
portanto, em abuso de poder de controle, já que a sua conduta não seria congruente
com o tipo legal. Some-se a isso a ausência de dano concreto, sequer alegado pela SEP,
necessário para a caracterização de exercício abusivo do controle.

V.1.3.
Exercício de 2010

109.
Com relação à infração ao disposto no art. 176, §3o, da Lei 6.404/1976, os
Diretores reconheceram que, por um lapso, as demonstrações financeiras
referentes ao exercício de 2010 não refletiram a proposta da administração apara a
distribuição de dividendos. Defenderam, nada obstante, que em momento algum
houve má-fé e que os erros foram cometidos sem a finalidade de causar prejuízo a
ninguém. Relembraram que as demonstrações foram averiguadas por auditoria
independente e que, caso alguma ressalva tivesse sido feita, o equivoco seria
sanado antes da publicação do documento.

110.
Destacaram, ademais, que, assim que houve conhecimento do fato, foram
tomadas as atitudes cabíveis para sanar o equívoco e evitar qualquer prejuízo aos
acionistas e ao mercado. Nesse sentido, foi emitido comunicado através do Sistema
IPE, adiantando a manifestação de voto do acionista controlador Paulo Sérgio
Tourinho no sentido de aprovar a distribuição da totalidade do saldo remanescente
do lucro líquido apurado no exercício de 2010, voto esse que se confirmou na AGO
de 10.6.2011, e culminou na distribuição dos dividendos.

V.2.
Transações com partes relacionadas

111.
Paulo Sérgio Tourinho foi acusado de infringir o art. 156 da Lei
6.404/1976, ao representar a Companhia na contratação da JRT, sociedade da qual
seu filho era o principal cotista, com 95% das cotas emitidas.

112.
Em sua defesa, alega que o art. 156 da Lei no 6.404/1976 não veda a
contratação entre partes relacionadas, como aquelas em que há vinculo de
parentesco, situação que é vedada somente quando há um “sacrifício do interesse
social perante o interesse do administrador”, o que não ocorreu nos referidos casos,
pois os interesses do administrador e da companhia eram convergentes.

113.
Alega também que a Companhia adota política interna de preferência pela
contratação de empresas especializadas, sempre que oportuno e conveniente,
destacando a experiência e capacitação de JRT, além de sua atuação decisiva na
elaboração de estratégias de investimentos da Companhia no setor médico.

114.
O fato de ter representado a Companhia na assinatura do contrato com a
JRT não importaria infração ao 156 da Lei no 6.404/1976, pois o simples fato desta
sociedade ser controlada por seu filho não impede, por si, a contratação. Além
disso, caso houvesse a intenção de burlar a lei, teria bastado a Paulo Sérgio
Tourinho solicitar a outro diretor que assinasse o contrato em seu lugar.

115.
Ademais, frisa que o contrato foi feito em condições razoáveis ou
equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia
contrataria terceiros, argumentando que a quantia mensalmente paga à JRT era
razoável e compatível com o mercado, exemplificando, à título comparativo, casos
em que “diversos empregados da Companhia e de suas controladas com qualificação e
experiência equivalentes (à da JRT) acarretam o mesmo custo para a Companhia”.

116.
Alega, também, que a Companhia adota política interna de preferência
pela contratação de empresas especializadas, sempre que oportuno e conveniente,
destacando a experiência e capacitação de JRT, além de sua atuação decisiva na
elaboração de estratégias de investimentos da Companhia no setor médico.
Defende, assim, que houve inequívoco beneficio da Aliança Participações e
convergência de interesses, tendo atuado no melhor interesse da Companhia.

117.
Paulo Sérgio Tourinho também foi acusado de infringir o art. 156 da Lei
6.404/1976, ao representar a Companhia no contrato de mútuo celebrado com a
Adrecor, em 5.7.2004.

118.
No tocante a este contrato, sua defesa enfatizou que não houve conflito de
interesse, visto que a quantia efetivamente emprestada à ADRECOR é remunerada
por juros equivalentes a 110% do CDI, sendo esta taxa de remuneração maior do que a
usualmente concedida pelo mercado, e tendo sido as operações devidamente liquidadas.

119.
Acrescentou Paulo Sérgio Tourinho que, ainda que se entenda atualmente
que o art. 156 da Lei no 6.404/1976 deva ser interpretado no sentido de que trata
de conflito formal, os contratos com a JRT e com a Adrecor foram celebrados em
31.3.2004 e 5.7.2004, respectivamente, época em que a CVM adotava o
entendimento acerca da necessidade de conflito de interesse substancial, não
podendo se aplicar interpretação retroativa da lei, nos termos do art. 2°, Parágrafo
único, XIII, da Lei no 9.784/199923.

120.
Somente após o julgamento do Processo RJ 2004/5494, em 16.12.2004,
depois, portanto, da celebração dos dois contratos, é que o entendimento foi
alterado para estabelecer que o impedimento imposto ao administrador pelo citado
art. 156 é de caráter pessoal e formal, não podendo a Autarquia, segundo as
defesas, aplicar entendimento atual para alcançar situações ocorridas
anteriormente ao novo entendimento, sob pena de afronta à segurança jurídica.

121.
No tocante à contratação da SG Gestão, as defesas de Paulo Sérgio
Tourinho e Silvano Gianni afirmaram que as atividades prestadas pela empresa de
consultoria eram o “assessoramento na implantação de métodos de gestão
estratégica para facilitar a administração e a defesa de seus interesses junto a
sociedades em que tem participação acionária”. Além disso, tais serviços exigiram
de Silvano Gianni no mínimo quarenta horas de trabalho semanal, em condições
muito mais intensas do que a dedicação usual de um conselheiro de administração.
Alegam que não haveria óbice a que o conselheiro preste serviços à companhia, desde que
por prazo determinado e não configure ato de representação ou conflito de funções.

122.
Desse modo, as despesas em favor da SG Gestão não tinham qualquer
relação com pagamentos efetuados a Silvano Gianni na qualidade de membro do
conselho de administração da Aliança Participações. Eram, em verdade, referentes
ao assessoramento da Companhia na gestão estratégica de investimentos relevantes.
Apontaram como justificativa para a contratação da empresa o currículo de Silvano Gianni,
que já ocupou vários cargos relevantes no governo federal e na iniciativa privada.

123.
Acrescentaram ainda que o fato de o trabalho de assessoria ter sido
prestado de forma oral e diretamente ao presidente da Companhia justificaria a
falta de comprovação de serviços efetivamente efetuados.

124.
Com relação à divulgação das transações entre a Companhia e as
sociedades JRT, SG e Adrecor, os diretores acusados alegaram que a Deliberação
CVM no 26/1986 (aplicável às demonstrações financeiras dos anos de 2006 e
2007), a Deliberação CVM no 560/2008, que aprovou o CPC 05 (aplicável aos
exercícios de 2008 e 2009), e a Deliberação CVM no 642/2010, que aprovou o CPC
05 (R1) (aplicável ao exercício de 2010), exigem tão só a divulgação em nota
explicativa de transações com partes relacionadas que sejam relevantes.

125.
A Deliberação 26 explicitava esta orientação em seus itens 6 e 1124 e as
duas últimas ao consignarem que “o conhecimento das transações, dos saldos
existentes, incluindo compromissos, e dos relacionamentos da entidade com partes
relacionadas pode afetar as avaliações de suas operações por parte dos usuários
das demonstrações contábeis, inclusive as avaliações dos riscos e das
oportunidades com os quais a entidade se depara25”.

126.
Além disso, defenderam que não são partes relacionadas entidades
simplesmente por possuírem administrador ou membro do pessoal chave da
administração em comum ou que exerça atividade significativa na outra entidade.

127.
Argumentaram ainda que as remunerações pagas à JRT (R$24 mil/mês)
eram irrisórias quando comparadas ao patrimônio e aos resultados da Companhia
nos mesmos períodos, representando, em média, 0,17% da receita da Companhia.
Desse modo, a ausência de informações nas notas explicativas não teria
comprometido a avaliação das operações da Companhia por parte dos usuários das
demonstrações contábeis.

128.
O mesmo raciocínio valeria para as quantias pagas pelas consultorias da
SG Gestão (R$ 27,5 mil), “absolutamente compatível com os valores do mercado” e
representando, em média, 0,20% da receita da Companhia.

129.
Por sua vez, a divulgação da compra de apartamentos em Salvador em
nota explicativa das demonstrações financeiras do exercício de 2006 seria
dispensável, nos termo da Deliberação CVM no 26/1986, em razão do baixo valor envolvido e
da ausência de impacto nas atividades operacionais e nas políticas de investimento, uma vez
que representava somente 4.39% da receita da Companhia no período.

130.
No que diz respeito à divulgação das transações com a Adrecor,
relacionadas aos serviços de administração de imóveis nos exercícios de 2008 a
2010, alegaram novamente que os valores seriam irrelevantes, visto que o
montante pago seria equivalente, na média do período, à 0,11% da receita da
Companhia. Relembraram que o contrato foi devidamente mencionado no formulário de
referência, cumprindo o dever de divulgação e evitando prejuízos aos acionistas.

131.
Além disso, as demonstrações financeiras questionadas, relativas aos
exercícios de 2006 a 2010, foram aprovadas nas respectivas AGOs, havendo,
portanto, a exoneração da responsabilidade dos administradores, salvo erro, dolo,
fraude ou simulação, de acordo com o art. 134, §3o, da Lei no 6.404/1976. Some-
se a isso o fato de as demonstrações em questão contarem com parecer favorável
do auditor independente.

132.
Quanto ao conteúdo do formulário de referência de 2010, Paulo Sérgio
Tourinho alegou preliminarmente não poder ser responsabilizado, devido ao fato de
que apenas o DRI Antonio Tavares foi responsável pela elaboração do documento,
não tendo ele tido qualquer participação ou ciência de seu conteúdo antes da
publicação pelo Sistema IPE.

133.
Ele alegou, porém, não ter havido qualquer infração na omissão, no
formulário de referência de 2010, das transações envolvendo a Companhia e a JRT,
SG Gestão e Adrecor nos exercícios sociais de 2009 e 2010, pois as operações não
eram passiveis de serem divulgadas naquele documento (i) por serem
materialmente irrelevantes e (ii) pelos mesmos motivos que a Companhia entendeu
por bem não destacá-las nas demonstrações financeiras.

134.
Ademais, foram divulgadas nas demonstrações financeiras informações
sobre o contrato firmado com a Adrecor.

135.
No tocante à questão da divulgação, nos formulários de referência, de
quotas que detinha na Adrecor, Paulo Sérgio Tourinho e Antonio Tavares alegaram
que o item 15.1.h do anexo 24 da Instrução CVM no 480/2009 não é aplicável ao
caso concreto. A Adrecor, não é acionista controladora da Companhia, detendo
apenas 0,064% de suas ações ordinárias, o que tornaria impossível que ela
impusesse sozinha a sua orientação nas votações da Companhia, da qual era, na
verdade, acionista minoritária, com direito a voto independente do controlador.

136.
Assim, o fato de um dos acionistas da Companhia integrar o quadro
societário de uma sociedade como a Adrecor não significaria que tal sociedade
integre o bloco de controle da primeira, pois somente aquele com capacidade para,
independentemente de qualquer grupo acionário, impor a sua posição dentro de
uma companhia pode ser considerado controlador.

137.
Defenderam, dessa forma, o papel da Adrecor como investidora, pois
possuía 60,47% das ações preferenciais da Companhia, em contraste com os já
citados 0,064% de ações ordinárias.

V.3.
Assembleia geral ordinária realizada em 10.6.2011

V.3.1.
Não entrega de lista de endereços de acionistas

138.
O diretor com relações com investidores, Antonio Tavares, foi acusado de
infração ao art. 30 da Instrução CVM no 481/2009, por não atender em até três
dias úteis o pedido de fornecimento de relação de endereços de acionistas,
formulado em 20.04.2011. Em sua defesa, alegou que a reclamação feita quanto a
isso na CVM, por acionistas minoritários Reclamantes, teve como finalidade
tumultuar a administração da Companhia.

139.
Aduziu que a solicitação da lista de endereços foi entregue na sede da
Companhia na tarde do dia 20.4.2011 (véspera dos feriados nacionais de

Tiradentes e Paixão de Cristo), tendo o acusado somente tomado ciência da carta
no dia 25.4.2011, e requerido de pronto a mencionada lista de endereços ao Itaú, instituição
escrituradora, e que somente foi possível disponibilizar a lista no dia 6.5.2011.

140.
Argumentou que, apesar de ter demorado 10 dias úteis para disponibilizar a lista,
tomou todas as providências cabíveis para apresentar a lista no menor prazo possível.

141.
Ainda a propósito, destacou que a AGO foi realizada apenas em 10.6.2011,
mais de um mês após a data da disponibilização da lista de endereço aos solicitantes, não
podendo, segundo defende, se vislumbrar qualquer prejuízo aos acionistas solicitantes.

V.3.2.
Eleição em separado para o conselho fiscal

142.
Com relação à eleição em separado de membro do conselho fiscal da
Companhia, Paulo Sérgio Tourinho alegou inicialmente que, por não ter participado
da referida eleição, não poderia figurar no polo passivo da acusação formulada pela
SEP, nem poderia responder por atos praticados pela Fundação, conforme,
ademais, foi defendido pela PFE, baseado no precedente PAS CVM no 07/05.

143.
Ressaltou, também, que a SEP não provou que ele teria orientado a
Fundação a participar da votação em separado. Em sentido diverso, as provas dos
autos demonstrariam que a entidade foi representada na AGO na qual se deu a
eleição por procuradores devidamente nomeados por seu conselho de curadores.

144.
Paulo Sérgio Tourinho alegou, ademais, que a Fundação votou naquela
Assembleia amparada em decisão judicial, proferida em sede de agravo de
instrumento, que cassou liminar obtida por acionistas da Companhia, que
determinava que a entidade e outros acionistas não atuassem como minoritários na
eleição em separado de conselheiros de administração e fiscal.

145.
Na medida em que, em 8.6.2011, foram concedidos efeitos suspensivos
aos agravos de instrumento interpostos contra a referida liminar, suspendendo a
eficácia da decisão de primeiro grau (fls. 2399-2406), na AGO realizada dois dias
depois, em 10.6.2011, a Fundação, segundo entende Paulo Sérgio Tourinho, estaria
autorizada a utilizar sua prerrogativa de participar da eleição em separado, pois
estava “devidamente amparada por decisão judicial.” Acrescentou que, em
19.2010.2011, foi dado provimento aos agravos, garantindo à entidade “o exercício
de voto concernente à sua posição no quadro societário” (fls. 2370-2379).

146.
Sendo assim, a participação da Fundação na votação em separado
constituiria exercício legítimo de direito, de modo que não caberia à CVM contrariar
aquela decisão judicial ou considerar ilícita a conduta da entidade ou do acusado.

147.
Para reforçar a sua argumentação, a defesa apontou o PAS CVM RJ no
2005/33, julgado em 5.2010.2005, em que o Diretor Relator Marcelo Trindade
afirmou, em breve síntese, que “a CVM não pode desrespeitar decisões judiciais,
considerando abusivo o exercício de um direito por elas reconhecido”.

148.
A defesa trouxe parecer jurídico, datado do dia anterior à assembleia em
houve a eleição para o conselho fiscal da Aliança Participações, que defende que o
conselho curador da Fundação Maria Emília é formado pelos conselheiros de
administração da Aliança Seguros por disposição de última vontade de seu
instituidor e não por indicação do controlador da Companhia, como entendeu a Acusação.
Desta feita, a Fundação seria independente da Companhia e de seu controlador.

149.
Acrescentou, no mesmo sentido, que as deliberações da Fundação Maria
Emília não são tomadas pelo controlador, mas por decisões do conselho de
curadores, tomadas de forma colegiada, por maioria absoluta ou, em alguns casos,
qualificada, não existindo qualquer possibilidade de o controlador se valer da
entidade para exercer o controle sobre a Companhia. Além disso, os curadores
prestam contas à própria entidade, e não ao Acusado, sendo ainda fiscalizados pelo
Ministério Público nos termos do art. 66 do Código Civil26. Esta independência daria
à Fundação Maria Emília, segundo Paulo Sérgio Tourinho, a condição de acionista
minoritária da Companhia.

150.
Alegou ainda que a Fundação Maria Emília tem interesse que haja uma
gestão adequada e eficiente das sociedades em que tem participação, pois delas
recebe dividendos. Nesse sentido, Paulo Sérgio Tourinho citou o precedente PAS
CVM no RJ2001/9686, em que se decidiu que uma fundação de previdência
complementar teria todo o interesse em proteger os seus beneficiários e não o
acionista controlador de sua patrocinadora. Segundo o Acusado, este precedente
teria reconhecido “a absoluta autonomia e independência do voto de fundação com
participação em sociedade anônima, sem vinculação ao controlador, ainda que haja
coincidência entre os membros de seu conselho curador e a administração da sociedade.”

VI
Da distribuição do processo

151.
Em reunião do Colegiado ocorrida em 24.2.2015, fui sorteado como relator
deste processo.

VII
Das Propostas de termo de Compromisso

152.
Em 15.8.2016, os Acusados apresentaram proposta conjunta de termo de
compromisso (fls. 2805-2806), que, após manifestação da PFE (fls. 2864-2873),
recebeu parecer desfavorável do Comitê de Termo de Compromisso, quanto à sua
aceitação, em razão (i) da não propositura de correção das irregularidades ainda
passíveis de saneamento; e (ii) da inexistência de proposta no sentido de indenizar
prejuízos individualizados (fls. 2878-2898).

153.
O Comitê considerou, ainda, que a proposta mostrava-se flagrantemente
desproporcional à natureza e pluralidade das acusações imputadas aos proponentes.

154.
Apreciada pelo Colegiado 19.3.2013, a proposta foi rejeitada, nos termos
do parecer do Comitê de Termo de Compromisso, o que levou os Acusados a
oferecer, em 27.8.2013, nova proposta, em que reforçaram argumentos
apresentados na proposta inicial e melhoraram as condições oferecidas naquela
ocasião (fls. 2947-2965).

155.
Após receber novo parecer desfavorável da PFE (fls. 3029-3039), os
Acusados apresentaram outra manifestação (fls. 3042-3055), defendendo a
inexistência dos óbices apontados pela Procuradoria para a celebração do Termo de
Compromisso, tendo a PFE, no entanto, mantido seu entendimento (fls. 3060-3061).

156.
Em 22.7.2014, o Comitê de Termo de Compromisso emitiu parecer
contrário à aceitação da nova proposta apresentada pelos Acusados (fls. 3081-
3106), por entender que o volume financeiro envolvido, o contexto em que se
verificaram as infrações imputadas aos Acusados a gravidade das condutas

consideradas ilícitas demandariam um pronunciamento norteador por parte do
Colegiado em sede de julgamento.

157.
Em reunião realizada em 12.8.2014, o Colegiado acompanhou esse
entendimento, rejeitado a proposta (fls. 3112-3113).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
---------------------------
1 Os valores são expressos em milhares de reais.
2 “Art. 196. A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter
parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado. §
1o O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros
proposta, deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e
poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto
de investimento.§ 2o O orçamento poderá ser aprovado pela assembleia-geral ordinária que deliberar sobre o
balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social.”
3 “Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a
realização da assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à
disposição dos acionistas: (...) V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.”
4 De acordo com o seu art. 63, a Instrução entrou em vigor em 1o de janeiro de 2010.
5 De acordo com artigo 25 da referida Instrução: “Art. 25. O emissor deve entregar as demonstrações
financeiras à CVM na data em que forem colocadas à disposição do público. § 1o As demonstrações
financeiras devem ser acompanhadas de: (...) IV – proposta de orçamento de capital preparada pela
administração, se houver;”
6 “Art. 6o O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao
público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17).”
7O estatuto da Companhia não reserva a um diretor específico a atribuição de elaborar as
demonstrações financeiras.
8 “Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de
poder. § 1o São modalidades de exercício abusivo de poder: (...) g) aprovar ou fazer aprovar contas
irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou
devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade. ”
9 “Art. 1o São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta, sem prejuízo
de outras previsões legais ou regulamentares, ou de outras condutas assim entendidas pela CVM: (...)
XV – a aprovação, por parte do acionista controlador, da constituição de reserva de lucros que não
atenda aos pressupostos para essa constituição, assim como a retenção de lucros sem que haja um
orçamento que, circunstanciadamente, justifique essa retenção. ”
10 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a
situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...) § 3o As demonstrações
financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no
pressuposto de sua aprovação pela assembleia-geral”.
11 Entre outros, PAS CVM RJ-2004-5494, julgado em 14.12.2004, e PAS CVM RJ-2007-3453, julgado em
2.2010.2007.
12 “Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos
preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência. (...) § 3o As demonstrações financeiras das companhias
abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão
obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados.”
13 “Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não
induzam o investidor a erro.”
14 “Item16.2. Com exceção das operações realizadas entre emissor e sociedades em que este detenha,
direta ou indiretamente, a totalidade do capital social, informar, em relação às transações com partes
relacionadas que, segundo as normas contábeis, devam ser divulgadas nas demonstrações financeiras
individuais ou consolidadas do emissor e que tenham sido celebradas no último exercício social ou
estejam em vigor no exercício social corrente: (...).”

“Item16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item 16.2
acima ocorridas no último exercício social: (a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de
interesses; e (b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado.”
15 “Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as
informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.”
16 “Item 1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário: 1.1. Declarações
individuais do Presidente e do Diretor de Relações com Investidores devidamente assinadas, atestando
que: a. reviram o formulário de referência; b. todas as informações contidas no formulário atendem ao
disposto na Instrução CVM no 480, em especial aos artigos 14 a 19; e c. o conjunto de informações nele
contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do emissor e dos
riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos.”
17 “§ 4o Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes normas: a) os titulares de
ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão direito de eleger, em votação em
separado, 1 (um) membro e respectivo suplente; igual direito terão os acionistas minoritários, desde
que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com direito a voto;”
18 “Art. 1o São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta, sem
prejuízo de outras previsões legais ou regulamentares, ou de outras condutas assim entendidas pela
CVM: I - a denegação, sob qualquer forma, do direito de voto atribuído, com exclusividade, por lei, pelo
estatuto ou por edital de privatização, aos titulares de ações preferenciais ou aos acionistas minoritários,
por parte de acionista controlador que detenha ações da mesma espécie e classe das votantes;”
19 PARECER/No26/2012/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 18.4.2012 (fls. 2505-2546).
20 “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido
de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação,
conforme o caso.”
21 MEMO/CVM/SEP/GEA-3/No107/12, de 30.4.2012 (fls. 2597-2599).
22 “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.”
23 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) XIII
- interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a
que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
24 6. Maior ou menor destaque na divulgação das transações deverá ser dada, considerando os seguintes
fatos: (...) se as transações por si ou por seus efeitos afetam ou possam vir a afetar, de forma
significativa, a situação financeira e/ou os resultados e sua correspondente demonstração, das empresas
intervenientes na operação.
11. Por fim, deve-se ressaltar que o conceito de apresentação adequada das demonstrações financeiras
pressupõe um fator importante no processo de tomada de decisão quanto à divulgação ou não das
transações com partes relacionadas, que é a relevância dos mesmos. Deve-se medir convenientemente
a relevância de quaisquer discrepâncias ou variações em relação às práticas aceitas decorrentes
daquelas transações, antes de se decidir pela sua divulgação.
25 Deliberação CVM no 642/2010, item 8. A redação da anterior Deliberação CVM no 560/2008, item 11,
tem igual sentido.
26 “Art. 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ-2012-3110

Acusados:
Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho

José Maria Souza Teixeira Costa

Silvano Gianni

Antônio Tavares da Câmara

José Alfredo Cruz Guimarães

Assunto: Apurar a responsabilidade de acionista controlador e
administradores da Companhia de Participações Aliança da Bahia
por supostas infrações relacionadas à destinação de recursos, a
transações com partes relacionadas e à realização de assembleia
geral ordinária.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

VOTO

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas - SEP para apurar a responsabilidade
dos administradores da Companhia de Participações Aliança da Bahia (“Aliança
Participações” ou “Companhia”) Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho
(“Paulo Sérgio Tourinho”), José Maria Souza Teixeira Costa (“José Maria Costa”),
Silvano Gianni, Antônio Tavares da Câmara (“Antônio Tavares”) e José Alfredo Cruz
Guimarães (“José Alfredo Guimarães” e, em conjunto com os anteriores,
“Acusados”), por supostas infrações a dispositivos regulamentares e da Lei no
6.404/1976. Neste processo também é apurada a responsabilidade de Paulo Sérgio Tourinho
por supostas infrações praticadas na qualidade de controlador da Companhia.

2.
Os fatos controvertidos neste processo podem ser organizados em três
grupos. O primeiro envolve a destinação dos resultados da Companhia, relativos
aos exercícios de 2006 a 2010. O segundo trata de transações realizadas com
partes relacionadas e o terceiro diz respeito à assembleia geral ordinária da Aliança
Participações realizada em 10.6.2011.

3.
Apreciarei o Termo de Acusação seguindo essa ordem.

I.
Destinação de resultados

I.1.
Exercícios de 2006, 2007 e 2008

4.
A primeira imputação a ser examinada é a suposta violação pelo diretor de
relações com investidores Antônio Tavares do disposto no art. 133, V, da Lei no
6.404/19761, combinado com o art. 6o da Instrução CVM no 202/19932, em razão
de não ter divulgado, por meio do sistema de recepção de informações periódicas
de companhias abertas da CVM (“Sistema IPE”, posteriormente substituído pelo
“Empresas.Net”), os orçamentos de capital que embasaram a constituição de reservas de
lucros em relação aos resultados dos exercícios sociais de 2006, 2007 e 2008.

5.
A acusação, contudo, é improcedente, uma vez que, à época dos fatos, o
envio do orçamento de capital por meio do referido sistema não era exigido pela
legislação vigente. O aludido art. 133, V, da Lei no 6.404/1976 limita-se a exigir
que os documentos pertinentes à ordem do dia da assembleia sejam
disponibilizados aos acionistas, sendo suficiente para tanto que estejam disponíveis
na sede da companhia. Por sua vez, a Instrução CVM no 202/1993, que disciplinava
então os deveres de informação decorrentes do registro do emissor junto à CVM,
não determinava o envio do orçamento de capital por meio do sistema IPE.

6.
É bem verdade que o Ofício-Circular/CVM/SEP/no 001/20073, expedido em
20.3.2007, estabelecia que o referido documento deveria ser divulgado por meio do
sistema IPE. No entanto, como se sabe, o Ofício-Circular, elaborado pela
Superintendência da CVM, não é meio hábil à imposição de obrigação ao
administrado, prestando-se, tão só, a orientar este último quanto ao correto
cumprimento da legislação vigente.

7.
Nessa direção, o preâmbulo do aludido Ofício-Circular esclarece que “[o]s
Ofícios Circulares emitidos pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP)
têm como objetivo principal orientar as companhias abertas sobre aspectos
procedimentais que devem ser observados quando do encaminhamento das
informações periódicas e eventuais, dentre outros assuntos” (grifou-se).

8.
O caráter não vinculante dos Ofícios-Circulares já foi, inclusive, objeto de
manifestação deste Colegiado4:

“(...) a referência ao Ofício/Circular/CVM/SEP/No0001/2008 pela
acusação é meramente ilustrativa uma vez que tal documento não
é fonte para as imputações, não inovando em relação ao disposto
nos normativos editados pelo Colegiado da CVM. Aliás, a
Deliberação CVM no 1/78 aponta os seguintes atos normativos
através dos quais a CVM regulamentará as matérias de sua
competência: Instrução, Deliberação, Parecer de Orientação,
Parecer, Nota Explicativa, Portaria e Ato Declaratório.”

9.
Do mesmo modo, o fato de outras companhias seguirem o procedimento
recomendado pelo Ofício-Circular/CVM/SEP/no 001/2007 não tem por efeito tornar
tal conduta obrigatória. Indica apenas que estas companhias adotavam melhores
práticas de transparência do que a Aliança Participações.

1.2.
Exercício de 2009

10.
Na assembleia geral ordinária realizada em 2010, referente ao exercício
social encerrado em 31.12.2009 (fls. 2012-2020), a administração da Companhia
propôs aos acionistas, “para reforço patrimonial, visando o atendimento de objetivos sociais”
(fl. 2.039), a constituição de Reserva de Lucros no montante de R$2.232 mil.

11.
O orçamento de capital referente à proposta de retenção de lucros, às fls.
2049-2050, além de consignar que a Companhia, para viabilizar o cumprimento de
seu objeto social de participação em outras sociedades, mantinha aplicações
financeiras no mercado aberto e em títulos de renda variável, justificou a retenção pelo prazo
de um ano, alegando as “constantes oscilações do mercado financeiro” (fls. 2.049-2.050).

12.
Para atender ao disposto no § 1o do art. 196 da Lei no 6.404/1976, o
orçamento trouxe tabela intitulada “Proposta de orçamento de capital para 2010”,
que reproduzo abaixo:

1 – Fontes de recursos

Recursos próprios – Retenção de lucros apurados
no exercício de 2.009
R$
2.232
mil
Total
R$
2.232
mil

2 – Aplicações de recursos

Recursos decorrentes de lucro apurado no
exercício de 2.009
R$
2.232
mil
Total
R$
2.232
mil

13.
De acordo com a SEP, tal orçamento de capital não forneceu os elementos
mínimos indispensáveis para os acionistas avaliarem a justificativa da proposta de
retenção de lucros, em infração ao disposto no art. 1925, combinado com o art. 196
da Lei no 6.404/1976.

14.
Como se sabe, aludido art. 196 autoriza a retenção, pela companhia, de
parcela do lucro remanescente da formação das reservas legais e estatutárias e do
pagamento de dividendo obrigatório. Tal retenção, denominada na prática contábil,
de “reserva de expansão”6, tem por finalidade precípua a alocação de recursos “para novos
empreendimentos da companhia, da ampliação ou modernização dos existentes 7”.

15.
A retenção deve ser submetida ao crivo da assembleia de acionistas
mediante a apresentação de orçamento de capital previamente aprovado pelos
órgãos de administração da companhia. Além da justificativa para a retenção, o
orçamento deve compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital,
fixo ou circulante, bem como o prazo de duração (art. 196, § 1o). A propósito,
colhe-se na doutrina que “[o] orçamento deve apresentar fundamentação técnica e
econômico-financeira
para
demonstrar
inequivocamente
que
os
recursos
correspondentes à parcela de lucro retida serão, de fato, aplicados em projeto a ser
desenvolvido pela companhia8”.

16.
Desta feita, nos termos do art. 196 da Lei no 6.404/1976, o orçamento de
capital desempenha a importante função de municiar os acionistas com informações
completas, suficientes e precisas para o exercício esclarecido do direito de voto na
deliberação acerca da proposta de retenção de lucros.

17.
A meu ver, contudo, o orçamento de capital, ora em apreço, não atendeu ao
comando legal, uma vez que continha justificativa lacônica, que se referia, de modo
genérico, às “constantes oscilações do mercado financeiro”.

18.
Vale, a propósito, ressaltar que, ao tempo da AGO, a Companhia já
mantinha R$122.523 mil em aplicações no mercado aberto e R$226.648 mil em
títulos de renda variável. Tendo em vista o vulto desses valores, o orçamento de
capital deveria ter, ao menos, demonstrado aos acionistas a necessidade de reter,
adicionalmente, R$2.232 mil para a realização de aplicações financeiras. Deveria,
ademais, ter exposto as premissas utilizadas no cálculo desse montante.

19.
No entanto, como nada disso foi feito, concluo que o orçamento de capital
foi elaborado contrariamente ao prescrito no art. 196 da Lei no 6.404/1976. Por
essa infração, devem responder os integrantes dos “órgãos de administração”, isto
é, os diretores e conselheiros de administração a quem cabia elaborar e aprovar o
orçamento, nos termos do caput do já referido dispositivo legal.

20.
É improcedente o argumento da defesa de que, nos termos do art. 134, §3o,
da Lei no 6.404/19769, os administradores não poderiam ser responsabilizados, já
que suas contas, relativas ao exercício de 2009, foram aprovadas na AGO. Isto
porque a aprovação das contas importa quitação da companhia em favor do
administrador, sendo, todavia, inoperante em relação à sua responsabilidade
administrativa perante o órgão regulador.

21.
Também é irrelevante para a caracterização da infração ao disposto no art.
196 da Lei no 6.404/1976, que tenha sido aprovada, na AGO, a distribuição de
dividendos em valor superior ao dobro do dividendo mínimo obrigatório.

22.
Também não é correta a afirmação dos acusados de que a constituição teria
sido aprovada por unanimidade dos acionistas presentes à assembleia. Com efeito,
as provas dos autos demonstram que a aprovação foi por maioria com a
apresentação de voto divergente por parte de acionistas minoritários (fls. 803-805).

23.
De outra parte, concordo com a defesa de que não se mostra correto, do
ponto de vista jurídico, responsabilizar Paulo Sérgio Tourinho na dupla qualidade de
diretor e membro do conselho de administração. Com efeito, nessa hipótese, incide
a vedação ao bis in idem, uma vez que se confundem tanto os fatos como os
fundamentos normativos de ambas as acusações.

24.
No entanto, discordo da defesa quanto à alegação de que Paulo Sérgio
Tourinho não poderia ser responsabilizado, cumulativamente à sua qualidade de
administrador, na condição de acionista controlador, ao ter aprovado, na AGO, a
retenção de lucros com base em orçamento de capital inepto. Afinal, os fatos que
embasam essa última acusação são diversos daqueles que fundamentam a
imputação formulada em face dos administradores. Em relação ao controlador, não
se está a discutir a formulação da proposta de retenção de lucros, mas a sua
aprovação em assembleia. Além disso, os dispositivos violados são diversos, uma
vez que se relacionam à regularidade do exercício do poder de controle. Em
definitivo, não vislumbro, nessa situação, o bis in idem.

25.
Sendo assim, na medida em que votou a favor da constituição da reserva de
lucros, na AGO realizada em 29.4.2010, sem que houvesse orçamento de capital
apto a justificar, legalmente, a proposta de retenção, Paulo Sérgio Tourinho
incorreu na modalidade de exercício abusivo do poder de controle prevista no art.
1o, XV, da Instrução CVM no 323/2000, que considera ilegítima “a aprovação, por
parte do acionista controlador, da constituição de reserva de lucros que não atenda
aos pressupostos para essa constituição, assim como a retenção de lucros sem que
haja um orçamento que, circunstanciadamente, justifique essa retenção.”

26.
Quanto à alegada infração ao disposto no art. 117, §1o, g, da Lei no
6.404/197610, concordo com a defesa de que tal preceito legal não tem pertinência
no caso ora em exame, uma vez que a inobservância dos requisitos legais na
constituição de reserva de lucros não se confunde com a aprovação de “contas
irregulares de administradores, por favorecimento pessoal.”

27.
Por fim, gostaria de ressaltar que a acusação não tratou da licitude do fim
declarado da reserva de lucros, tendo cuidado, apenas, da regularidade das
informações prestadas no orçamento de capital. A meu ver, a decisão da SEP foi
acertada, uma vez que o texto do art. 196 não deixa claro prima facie quais as
finalidades que justificariam a retenção de parcela de lucros da companhia. A
questão, com efeito, pode suscitar dúvidas, inclusive quanto à regularidade da
reserva constituída para a formação de um “colchão de liquidez”, como observado
no caso ora em apreço.

28.
A meu ver, cumpre à CVM pronunciar-se sobre esse tema no momento
oportuno, de modo a cumprir o seu importante papel de orientação aos
participantes do mercado.

1.3
Exercício de 2010

29.
No tocante à assembleia geral ordinária de 2011, a SEP identificou uma
incongruência entre a proposta de destinação do resultado apurado no exercício
anterior, que indicava um montante de R$19.685 mil a ser destinado conforme
deliberação dos acionistas, e as demonstrações financeiras, que, a seu turno,
registravam o mesmo montante na conta de Reserva de Lucros.

30.
Desse modo não foi observado o disposto no art. 176, § 3o, da Lei no
6.404/1976, segundo o qual “as demonstrações financeiras registrarão a destinação
dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua
aprovação pela assembleia-geral”. Com efeito, se a proposta era distribuir o
montante de R$19.685 mil, as demonstrações financeiras deveriam ter refletido isso.

31.
A esse respeito, os administradores reconheceram que, por um lapso,
ocorreu o equívoco nas demonstrações financeiras, mas que não houve má-fé ou
intenção de prejudicar os acionistas. Ressaltaram, nesse ponto, que as
demonstrações foram auditadas sem ressalva.

32.
Acrescentaram que tão logo houve conhecimento do fato foi divulgado, pelo
Sistema IPE, Comunicado ao Mercado, por meio do qual o controlador esclareceu
que não haveria retenção de lucros e que seria distribuída a parcela em discussão,
como de fato o foi, na AGO realizada em 10.6.2011. Assim, não teria havido prejuízo aos
acionistas e ao mercado, mostrando-se desproporcional a imposição de qualquer penalidade.

33.
Tais argumentos, contudo, não afastam a ocorrência de infração ao disposto
no art. 176, §3o, da Lei no 6.404/1976. Nada obstante, serão considerados na dosimetria
das penalidades a serem aplicadas aos diretores Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo
Guimarães e Antonio Tavares, a quem competia a elaboração das demonstrações financeiras.

II.
Transação com partes Relacionadas

34.
Passo agora a apreciar as acusações relacionadas a transações feitas pela
Companhia com partes relacionadas.

II.1.
JRT Assessoria Empresarial Ltda. (“JRT”)

35.
A JRT Assessoria Empresarial Ltda. (“JRT”) é sociedade limitada criada em
25.2.2004, cujo sócio-gerente e principal cotista, com 95% das cotas, era J. R. A.
T., filho do acusado Paulo Sérgio Tourinho.

36.
A JRT firmou contrato com a Companhia em 31.3.2004, tendo sido esta
última representada, no ato, por Paulo Sérgio Tourinho e por José Alfredo
Guimarães (fls. 1949-1951). O objeto do contrato consistia no assessoramento da
Companhia e de sociedades do mesmo grupo quanto a (i) investimentos no
mercado; (ii) representação em reuniões do conselho de administração ou fiscais; e
(iii) seleção e entrevista de executivos, visando a sua contratação.

37.
O relacionamento entre a Aliança Participações e a JRT se estendeu de
31.3.2004 a 2.7.2011, ao custo de cerca de R$20 mil mensais. No curso da
instrução deste processo sancionador, apesar de instadas pela SEP, nenhuma das
partes apresentou qualquer documentação sobre os serviços que teriam sido
prestados, alegando que eles foram eminentemente verbais, reportados
diretamente ao Diretor Presidente da Companhia, Paulo Sérgio Tourinho, conforme
previsto na Cláusula Quinta do contrato (fl. 1.950)11.

II.1.1.
Conflito de interesses

38.
De acordo com a SEP, Paulo Sérgio Tourinho teria incorrido em conflito de
interesses, infringindo o disposto no art. 156 da Lei no 6.404/1976, ao representar
a Companhia na contratação da JRT, sociedade em que seu filho era o principal cotista.

39.
Em sua defesa, o acusado alegou, em síntese, que, ao tempo dos fatos, a
CVM adotava o entendimento de que o conflito de interesses somente restaria
caracterizado quando demonstrado o sacrifício do interesse social perante o
interesse do administrador, o que não teria ocorrido no presente caso, vez que a
transação teria sido feita em condições de mercado. Ainda nesse sentido,
argumentou que o seu filho possuía qualificação técnica e vasta experiência
profissional no setor hospitalar, que justificariam a sua contratação.

40.
O argumento, contudo, está equivocado, pois que, em março de 2004, já
prevalecia nesta Autarquia o entendimento de que o art. 156 impede o
administrador de atuar na operação na qual tenha interesse oposto ou paralelo ao
interesse social, capaz de colocar em xeque a sua independência para negociar ou
apreciar os termos da operação em nome da companhia. Vale dizer que,
independentemente do exame do mérito da operação, tal administrador deve
abster-se de intervir na condução da operação.

41.
Tal interpretação foi acolhida pelo Colegiado da CVM no julgamento do PAS
CVM no 32/2000, ocorrido em 10.2010.2000, tendo sido consignado, na
oportunidade, que “[n]ão se exige, a meu ver, para a violação da regra do art. 156
da Lei das S.A., ao menos no campo da responsabilidade administrativa, que a
companhia experimente um prejuízo, sendo suficiente que a independência e o
distanciamento do administrador estejam afetados (...)”.12

42.
Na mesma direção, no julgamento do PAS CVM no 04/1999, realizado em
17.4.200213, o Colegiado concluiu que o administrador tinha infringido o disposto
no art. 156 da Lei no 6.404/1976 ao ter participado, no conselho, da aprovação de
operação na qual tinha interesse próprio.

43.
No caso ora em apreço, é flagrante o conflito de interesses no qual incorreu
Paulo Sérgio Tourinho ao contratar a JRT em nome da Companhia, uma vez que o seu filho
era o principal sócio daquela sociedade. O acusado, portanto, tinha um interesse particular e
familiar, que, nos termos do referido art. 156, o impedia de intervir na operação.

44.
A propósito, este Colegiado já teve a oportunidade de esclarecer que o
conflito de interesses “ocorre, por exemplo, quando há uma transação/operação
social sendo negociada com a companhia na qual o administrador: (...) sabia que
uma parte relacionada dele (p.ex. parente próximo ou sociedade na qual ele tem
interesse) era parte do contrato/operação e tinha um interesse14”.

45.
A meu ver, o conflito se torna ainda mais evidente ao se ter em vista que o
filho se reportava direta e exclusivamente ao seu pai, que, à época, ocupava os
cargos de presidente do conselho de administrador e diretor-presidente da
Companhia. Como se não bastasse, as partes envolvidas não conseguiriam
comprovar os serviços prestados. Argumentaram, nesse tocante, que a assessoria
foi realizada de forma verbal.

46.
A assertiva, contudo, deve ser recebida com reservas, pois não me parece
verossímil que ao longo de sete anos – de 2004 a 2011 – a JRT não tenha
produzido um documento qualquer. Ademais, se verdadeira, a alegação revelaria
um grau de informalidade na condução dos negócios sociais incompatível com a
seriedade que se espera do administrador de companhia aberta, especialmente na
contratação de familiares para lhe prestar serviços de assessoria. Com efeito,
nessas operações, dado o risco significativo de abuso em prejuízo do interesse
social, compete ao administrador tomar cuidados redobrados para assegurar a
comutatividade das condições contratuais e, sob essa perspectiva, uma primeira providência
que convém adotar é assegurar que os serviços prestados sejam comprováveis.

47.
De todo modo, ainda que a contratação do filho se justificasse à luz do
interesse social, não poderia o seu pai, valendo-se do cargo de diretor-presidente,
intervir pessoalmente na celebração do negócio. Desse modo, entendo que Paulo Sérgio
Tourinho deve ser responsabilizado pela violação ao art. 156 da Lei no 6.404/1976.

II.1.2.
Divulgação das informações

II.1.2(a)
Nas notas explicativas de 2006 a 2010

48.
A SEP também apurou que as demonstrações financeiras da Aliança
Participações, do exercício social de 2006 em diante, não trouxeram, em suas notas
explicativas sobre transações com partes relacionadas, nenhuma menção sobre as
transações entre a Companhia e a JRT.

49.
Assim, acusou os diretores Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo Guimarães e
Antonio Tavares, aos quais competia a elaboração das demonstrações financeiras
da Companhia, de violarem o §3o do art. 177 da Lei no 6.404/197615, combinado
com as seguintes normas que exigiriam a referida divulgação:

i)
Deliberação CVM no 26/1986, para os exercícios de 2006 e 2007;

ii)
Deliberação CVM no 560/2008, que aprovou o CPC 05, para os
exercícios de 2008 e 2009; e

iii)
Deliberação CVM no 642/2010, que aprovou o CPC 05(R1), para o
exercício de 2010.

50.
Em suas defesas, os Acusados alegaram, basicamente, que as normas
acima condicionavam a divulgação das transações à sua relevância e que, no
tocante à JRT, elas representaram, em média, 0,17% da receita da Companhia, não
influenciando a avaliação de suas operações por parte dos usuários das
demonstrações contábeis.

51.
Entendo, porém, que esses argumentos não devem prosperar.
Primeiramente, observo que a Deliberação CVM no 26/1986 e os CPCs 05 e 05 (R1)
consideram como transação de uma entidade com uma parte relacionada aquelas
feitas “com membros da família, até o terceiro grau”, de administrador da entidade,
na redação da primeira norma, ou se for “membro próximo da família” de
administrador ou do controlador, conforme expõem as outras duas.

52.
Além disso, a Deliberação CVM no 26/1986 coloca em seu item 6, ao lado
do critério da relevância, para a necessidade de divulgação, outro parâmetro, que

seria a avaliação “se a transação foi efetuada em condições semelhantes às que seriam
aplicadas entre partes não relacionadas (quanto a preços, prazos, encargos, qualidade etc.)
que contratassem com base em sua livre vontade e em seu melhor interesse.”

53.
Quanto a isso, o fato de não haver documentação sobre os serviços
prestados pela JRT, tornavam, no meu sentir, obrigatória a divulgação da existência
desse relacionamento e das transações efetuadas, pois não era possível avaliar se o
valor pago era comutativo, em razão da ausência de informação sobre a extensão e
profundidade dos serviços prestados, que pudesse servir de base de comparação
com os prestados no mercado.

54.
Por seu turno, o CPC 05 e o CPC 05 (R1), com ligeira diferença de
redação, são explícitos ao dizer que “[o]s resultados e a posição financeira da
entidade podem ser afetados por um relacionamento com partes relacionadas
mesmo que não ocorram transações com essas partes relacionadas. A mera
existência do relacionamento pode ser suficiente para afetar as transações da
entidade com outras partes.”

55.
E acrescentam que “[s]e tiver havido transações entre partes relacionadas,
a entidade deve divulgar a natureza do relacionamento com as partes relacionadas,
assim como informações sobre as transações e saldos existentes necessárias para a
compreensão do potencial efeito desse relacionamento nas demonstrações contábeis”.

56.
Também enfraquece a defesa dos Acusados o fato de as notas explicativas
às demonstrações financeiras dos exercícios de 2007, 2008 e 2009 apresentarem
informações sobre transações entre partes relacionadas, cujos saldos eram da
mesma magnitude ou inferiores aos da relação contratual mantida com a JRT
naqueles anos. Com efeito, tais demonstrações divulgaram as assunções de
obrigações de uma controlada nos valores de respectivamente, de R$313 mil,
R$120 mil e R$18 mil16, mas não fizeram menção às despesas de R$281 mil, R$271
mil e R$323 mil, incorridas em favor da JRT nos mesmos períodos (fl. 1.976).

57.
Assiste, portanto, razão à Acusação, quando afirma que a existência do
contrato da Aliança Participações com a JRT e os valores pagos a esta última deveriam ter
sido divulgados nas notas explicativas da Companhia, nos exercícios de 2006 a 2010.

58.
Voto, dessa forma, pela condenação dos diretores Paulo Sérgio Tourinho,
José Alfredo Guimarães e Antonio Tavares, por infração ao §3o do art. 177 da Lei
no 6.404/1976, combinado com as Deliberações CVM no 26/1986, 560/2008 e
642/2010, por não divulgarem as transações com a JRT, nas demonstrações financeiras da
Companhia referentes aos exercícios encerrados em 31.12.2006 a 31.12.2010.

II.1.2(b)
No formulário de referência de 2010

59.
O Termo de Acusação também apontou que o formulário de referência
divulgado em 2010, o primeiro após o advento da Instrução CVM no 480/2009,
omitiu as informações sobre as transações com a JRT.

60.
Em função disso, nos termos do item 1.1 do anexo 24 da Instrução CVM no
480/2009 daquele normativo, Paulo Sérgio Tourinho, diretor presidente, e Antonio
Tavares, diretor de relações com investidores, foram acusados de violação ao art.
14 da referida Instrução, que diz que “o emissor deve divulgar informações
verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro”,

combinado com os itens 16.2 e 16.3 do anexo 24, que exigem a divulgação de
transações com partes relacionadas.

61.
Paulo Sérgio Tourinho alegou, preliminarmente, que apenas o diretor de
relação com investidores teria sido responsável pela elaboração do formulário de
referência apresentado pela Companhia em 2010, reportando-se, para isso, ao item
1.1 do documento enviado ao Sistema IPE, que trouxe apenas Antônio Tavares
como responsável por seu conteúdo.

62.
Entendo, porém, não assistir razão ao Acusado. O item 1 do anexo 24 da
Instrução
CVM
no
480/2009,
intitula-se
“Identificação
das
pessoas
responsáveis pelo conteúdo do formulário”, e o subsequente subitem 1.1
explicita quem seriam, na Companhia, essas pessoas, a saber, o diretor presidente
e o diretor de relação com investidores.

63.
O fato de o formulário de referência elaborado em 2010 não ter relacionado
o diretor presidente no citado subitem não elide a sua responsabilidade pelo
conteúdo do documento e não pode ser usado, por ele, como argumento para se
eximir de sua obrigação de atestar que as informações nele contidas atendiam ao
disposto na Instrução CVM no 480/2009.

64.
Desse modo, Paulo Sérgio Tourinho deve ser responsabilizado por eventuais
deficiências informacionais identificadas no formulário de referência entregue à CVM
em 2010, da mesma forma que o acusado Antônio Tavares, contra o qual milita,
adicionalmente, o art. 45 da Instrução CVM no 480/2009, segundo o qual “[o]
diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as
informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.”

65.
Quanto ao mérito, ambos alegaram as mesmas razões apresentadas para
não divulgar as transações em notas explicativas, quais sejam, a de que elas eram
irrelevantes, sob o ponto de vista financeiro, não tendo influência na avaliação das
operações da Companhia por parte dos usuários do formulário.

66.
No entanto, como consta expressamente do item 16.2 do formulário de
referência, a divulgação nesse documento de transação com partes relacionadas
obedece ao critério contábil. Desse modo, senda exigida a sua divulgação nas
demonstrações financeiras do emissor, impõe-se, por consequência, a sua
descrição no formulário de referência. Entendo, assim, que Paulo Sérgio Tourinho e
Antônio Tavares devem ser responsabilizados pela violação ao disposto nos artigos 14 e 24,
combinados com os itens 1.1, 16.2 e 16.3 do anexo 24, da Instrução CVM no 480/2009.

67.
No entanto, levarei em conta, na dosimetria da pena, que 2010 foi o
primeiro ano de vigência da Instrução CVM no 480/2009, tendo a CVM, nesse
período inicial, adotado postura educativa em relação ao preenchimento do
formulário de referência17.

II.2.
SG Gestão Empresarial Ltda. (“SG Gestão”)

68.
O segundo grupo de acusações tratado nesta seção refere-se ao contrato de
prestação de serviços mantido pela Aliança Participações, entre 1.6.2005 e
1.7.2010, com a SG Gestão, cujo principal cotista, com 90% de suas cotas, era
Silvano Gianni, membro do conselho de administração da Companhia até meados
de 2011 (fls. 1875-1895).

69.
O objeto do contrato consistia no assessoramento na gestão de sociedades
nas quais a Aliança Participações tinha participação acionária, inclusive na
contratação e captação de investimentos. O custo aproximado era de R$30 mil
mensais, tendo resultado no recebimento, pela contratada, durante o período de
vigência do contrato, de soma no valor de R$1.650 mil (fl. 1.976).

II.2.1. Desvio de poder

70.
Apesar das intimações formuladas pela SEP, não foi apresentada qualquer
comprovação dos serviços prestados, nada obstante o estipulado no contrato, que
determinava a elaboração de Relatório de Acompanhamento de Execução, com a
descrição circunstanciada dos serviços realizados18.

71.
A alegação do acusado de que o trabalho foi executado de forma verbal não
lhe socorre, já que nada impedia que os serviços supostamente prestados dessa
forma fossem minuciosamente descritos no Relatório de Acompanhamento de
Execução, como determinava o contrato firmado. Ademais, o longo período da
relação contratual (de 2005 a 2010) e a alegada dedicação ao trabalho
(supostamente quarenta horas mensais) fazem com que a ausência de qualquer
documento comprobatório constitua forte indício de que os serviços contratados
não foram prestados.

72.
No entanto, acho que não é preciso ir tão longe para concluir que houve
nesse caso o uso irregular de recursos da Companhia, que pagou ao administrador
por serviços que não foram comprovados a despeito da obrigação contratual nesse
sentido. Vale a propósito ressaltar que, nos termos do art. 156 da Lei no
6.404/1976, o administrador só pode contratar com a companhia se observadas
condições comutativas e, nesse ponto, uma primeira medida que se impõe consiste,
justamente, na comprovação dos serviços prestados, pois de outro modo se mostra
inviável assegurar que o preço pago pela companhia é justo, e não exorbitante.

73.
Desta feita, tendo Silvano Gianni recebido irregularmente recursos da
Companhia por supostos serviços que deixou de comprovar na forma prevista no
contrato, entendo configurado o desvio de poder, em infração ao disposto no art.
154 da Lei no 6.404/1976.

74.
Pela mesma infração deve responder também Paulo Sergio Tourinho que, na
qualidade de diretor presidente da Companhia, firmou o contrato com a SG Gestão.
Como informado pelas defesas (fls. 2.640 e 2.739), Silvano Gianni se reportava
direta e exclusivamente a Paulo Sergio Tourinho, que, desse modo, estava em
condição de exigir a prestação e a comprovação dos serviços contratados. Em vez
disso, o acusado permitiu que o conselheiro continuasse a ser pago ao longo de
cinco anos apesar de não cumprir o dever contratual de prestação de contas. Desse
modo, compactuou com o uso irregular de recursos da Companhia.

75.
Quanto à alegada infração ao disposto no art. 152 da Lei no 6.404/1976,
deixo de apreciar os argumentos da acusação bem como da defesa, uma vez que
me parece irrelevante examinar, no presente caso, se os acusados respeitaram o
limite de remuneração fixado em assembleia de acionistas. Tal análise, se
conduzida, levaria a uma discussão, a meu ver, totalmente estéril acerca da
qualificação jurídica de serviços de que não se tem nenhum registro de que foram
efetivamente prestados.

76.
Desse modo, afasto o alegado descumprimento ao disposto no art. 152.

II.2.2.
Divulgação das informações

II.2.2(a)
Nas notas explicativas de 2006 a 2010

77.
As transações com a SG Gestão também não foram divulgadas nas notas
explicativas das demonstrações financeiras da Aliança Participações, relativas aos
exercícios de 2006 a 2010. Aquela sociedade, por ser controlada por administrador
da Companhia, é reputada parte relacionada de acordo com as normas contábeis,
cabendo, assim, a divulgação da relação contratual em nota explicativa.

78.
Nesse tocante, os argumentos de defesa são semelhantes aos já
examinados acima por ocasião do exame das infrações relativas à contratação da
JRT. Consistem, em síntese, na alegação de que a relação mantida com a SG
Gestão era desprovida de materialidade, uma vez que a soma desembolsada
mensalmente, no valor de R$ 27,5 mil, representava, em média, 0,20% da receita
da Companhia, não tendo, portanto, relevância para a avaliação das operações da empresa.

79.
E pelas razões já apresentadas, afasto os argumentos da defesa e reconheço
a ocorrência da violação ao §3o do art. 177 da Lei no 6.404/1976, combinado com
as Deliberações CVM no 26/1986, para os exercícios de 2006 e 2007, 560/2008,
que aprovou o CPC 05, para os exercícios de 2008 e 2009, e 642/2010, que
aprovou o CPC 05 (R1), para o exercício de 2010. Devem responder pelas infrações
os diretores Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo Guimarães e Antonio Tavares, que
eram responsáveis, no período examinado, por fazer elaborar as demonstrações
financeiras da Companhia de acordo com as normas contábeis então vigentes.

II.2.2(b)
No formulário de referência de 2010

80.
De outra parte, em razão do disposto no item 16.2 do Anexo 24 da
Instrução CVM no 480, de 2009, as transações com partes relacionadas sujeitas a
divulgação nas demonstrações financeiras também devem ser informadas no
formulário de referência. Desta feita, a relação mantida com a SG Gestão deveria
ter sido mencionada e descrita no formulário de referência da Companhia de 2010.

81.
Tal relação deveria ter sido mencionada também no item 13.14 do aludido
formulário, que trata do recebimento, pelo administrador, de valores por razão
diversa da função que desempenha na companhia, como, por exemplo, comissões
oriundas da prestação de serviços de consultoria e assessoria.

82.
A esse respeito, Paulo Sérgio Tourinho e Antônio Tavares alegaram que os
valores recebidos não tinham relação com o exercício do cargo de conselheiro, mas
com a prestação de serviços de assessoria e consultoria à Companhia. No entanto,
o argumento é improcedente, pois é precisamente essa a informação que deve ser
prestada no referido item da seção 13 do formulário de referência.

83.
Desse modo, entendo que ambos devem responder pela infração ao disposto
nos artigos 14 e 24, combinados com os itens 1.1, 13.14, 16.2 e 16.3 do anexo 24,
da Instrução CVM no 480/2009.

II.3.
Adrecor – Administração, Representações e Corretagens Ltda.
(“Adrecor”)

84.
A Adrecor, que tem 99,99% de seu capital social detido por Paulo Sérgio
Tourinho, possui cerca de 30,27% do capital total da Aliança Participações, tendo a
área técnica identificado três grupos de transações entre as duas sociedades:

i)
a compra de dois apartamentos pela Adrecor, em 07.2011.2006, pelo
montante de R$1.700 mil (fls. 2325-2327);

ii)
a administração pela Adrecor de imóveis pertencentes à Companhia,
que gerou despesas no montante de R$777 mil entre 2008 e 2010
(fls. 1911-1927, 1975-1977); e

iii)
contrato de mútuo, com prazo indeterminado, firmado em 5.7.2004,
por meio do qual a Adrecor tomou recursos emprestados em três
oportunidades distintas, nos exercícios sociais de 2006, 2007 e
2008 (fls. 1990-1992).

II.3.1.
Conflito de interesses

85.
Paulo Sérgio Tourinho representou tanto a Adrecor quanto a Aliança
Participações, no supracitado contrato de mútuo, intervindo, assim, de acordo com
a SEP, em operação na qual tinha interesse conflitante com o da Companhia, desrespeitando,
assim, o impedimento legal previsto no art. 156 da Lei no 6.404/1976.

86.
Em sua defesa, o acusado argumentou que foram realizadas somente três
operações de empréstimo, todas devidamente liquidadas, não tendo havido conflito
de interesses pois o mútuo era remunerado por juros equivalentes a 110% do CDI,
taxa maior do que a usualmente praticada no mercado. Argumentou que a doutrina
reconhece a possibilidade de o acionista controlador tomar emprestados recursos
da controlada, desde que a juros de mercado e prestando as necessárias garantias.

87.
No entanto, como já esclarecido, ao tempo da celebração do mútuo, esta
autarquia já havia acolhido a interpretação acerca do aludido preceito legal que
prevalece até hoje, de modo que não procede o argumento da defesa quanto à
natureza substancial do conflito de interesses do administrador.

88.
Em realidade, os fatos apurados são simples e incontroversos. Paulo Sérgio
Tourinho interveio diretamente na celebração do mútuo firmado com a Adrecor,
nada obstante ser titular de 99,9% do capital social desta última. A propósito, este
Colegiado já teve a oportunidade de esclarecer que19:

“(...) a situação mais típica de conflito de interesses de administrador é aquela em
que essa pessoa é a própria contraparte da companhia. Como já mencionei em
outra oportunidade, não parece haver na doutrina nem nos precedentes desta casa
dúvidas sobre a caracterização do conflito nessas situações. Nesses casos, como já
reconhecido pelo Colegiado, estão compreendidas tanto as hipóteses em que o
administrador pessoa física contrata diretamente com a companhia quanto aquelas
em que o administrador contrata por meio de pessoa jurídica na qual detém
participação, tal como verificado no presente processo”.

89.
Resta, assim, configurada a infração ao disposto no art. 156 da Lei no
6.404/1976 por Paulo Sérgio Tourinho.

II.3.2.
Divulgação das informações

II.3.2(a)
Nas notas explicativas de 2006 a 2010

90.
De outra parte, a SEP apurou que:

i)
a venda de apartamentos à Adrecor, realizada em 7.2011.2006, não
constou das demonstrações financeiras relativas a 2006; e

ii)
os serviços de administração de imóveis prestados pela Adrecor
também não constaram das demonstrações financeiras relativas aos
exercícios de 2008 a 2010.

91.
Neste tocante, a defesa apresentou argumentos semelhantes aos que já
foram examinados a propósito da divulgação pública de informações sobre as
relações mantidas com a JRT e a SG Gestão. E pelas razões expostas
anteriormente, afasto tais argumentos.

92.
O único argumento distinto é que os serviços de administração de imóveis
foram divulgados no formulário de referência de 2010. No entanto, a divulgação no
referido documento de modo algum supre ou dispensa a elaboração das
demonstrações financeiras em conformidade com as normas contábeis vigentes.

93.
Sendo assim, os diretores Paulo Sérgio Tourinho, José Alfredo Guimarães e
Antonio Tavares devem ser responsabilizados por infração ao §3o do art. 177 da Lei
no 6.404/1976, combinado (i) com a Deliberação CVM no 26/1986, em relação às
demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2006, e (ii) com as
Deliberações CVM no 560/2008 e 642/2010, em relação às demonstrações financeiras
referentes aos exercícios encerrados em 31.12.2008, 31.12.2009 e 31.12.2010.

II.3.2(b)
No formulário de referência de 2010

94.
Ainda no que tange à Adrecor, a SEP apurou irregularidades informacionais
no formulário de referência apresentado pela Companhia em 2010.

95.
A primeira irregularidade diz respeito ao fato de a Adrecor não ter sido
identificada como integrante do bloco de controle da Companhia no item 15.1 do
formulário. Mais precisamente, deveria ter sido informado no item 15.1.h que o
controlador Paulo Sérgio Tourinho era titular de 99,9% do capital social daquela sociedade.

96.
A alegação da defesa de que a Adrecor era, em realidade, acionista
minoritária não é aceitável, já que a referida sociedade se encontrava submetida ao
mesmo controle que a Companhia. Convém ressaltar que, nos termos do art. 116
da Lei no 6.404/1976, considera-se acionista controlador o grupo de pessoas sob
controle comum. Desse modo, tendo a Adrecor ações ordinárias de emissão da
Companhia e sendo ela controlada de Paulo Sérgio Tourinho, impunha-se a sua
identificação como integrante do grupo de controle no item 15.1. do formulário de
referência. Competia ainda revelar, no item 15.1.h, que 99,99% do capital social da
sociedade era detido por Paulo Sérgio Tourinho.

97.
Logo, entendo que Paulo Sérgio Tourinho e Antônio Tavares devem
responder pela infração ao disposto nos artigos 14 e 24, combinados com os itens
1.1 e 15.1.h do anexo 24, da Instrução CVM no 480/2009.

98.
A segunda irregularidade encontrada refere-se à ausência de informações
exigidas pelos itens 16.2 e 16.3 a respeito do contrato de mútuo firmado com a
Adrecor e dos serviços de administração imobiliária prestados por esta à Companhia.

99.
Os acusados argumentaram que o mútuo foi corretamente divulgado nas
demonstrações financeiras, de modo que não houve qualquer prejuízo informacional.
Alegaram, adicionalmente, que o último empréstimo tomado pela Adrecor com base no
referido mútuo foi quitado em 15.4.2009, de modo que não se justificaria a divulgação do
negócio no formulário de referência apresentado em meados de 2010.

100.
A rigor, o item 16.2 do formulário exigia a divulgação de transações com
partes relacionadas ocorridas nos três exercícios sociais antecedentes. Nada
obstante, considerando que 2010 foi o primeiro ano de vigência da Instrução CVM
no 480, de 2009, e considerando, ainda, a data de liquidação do último
empréstimo, entendo que se trata de irregularidade informacional menor,
desprovida de materialidade, de modo que não haveria justa causa para a
imposição de penalidade, que, nas circunstâncias do caso, se afiguraria
desproporcional à relevância dos fatos apurados.

101.
Do mesmo modo, considerando a postura educativa que a CVM manteve no
período inicial de vigência da Instrução CVM no 480, de 2009, entendo que não
seria razoável nem proporcional impor sanções aos acusados pela prestação, no
formulário de referência de 2010, de informações incompletas sobre os serviços de
administração de imóveis prestados pela Adrecor à Companhia.

III.
Assembleia geral ordinária realizada em 10.6.2011

102.
Passo, enfim, a apreciar o terceiro grupo de acusações, que tratam de
supostas irregularidades ocorridas por ocasião da assembleia geral ordinária da
Aliança Participações, realizada em 10.6.2011.

III.1. Não entrega de lista de endereços de acionistas

103.
Conforme documentos presentes nos autos, acionistas não controladores,
titulares de mais de 0,5% do capital social, requereram à Companhia, em
20.4.2011, a lista de endereços de acionistas, conforme lhes faculta o §3o do art.
126 da Lei no 6.404/1976 (fl. 13). No dia 29.4.2011, esses acionistas compareceram
à sede da sociedade e a lista ainda não havia sido disponibilizada (fl. 15).

104.
Somente em 6.5.2011 os requerentes foram notificados de que a lista se
encontrava disponível na sede da Companhia (fls. 49-50) e que poderia ser retirada
mediante a assinatura de documento com exigências formuladas pela Companhia, o
que, de acordo com a área técnica, não encontrava amparo na Instrução CVM no 481/2009.

105.
Antônio Tavares, que como diretor de relações com investidores tinha a
atribuição de fornecer o documento, alegou que a solicitação foi entregue na sede
da Companhia na tarde do dia 20.4.2011 (véspera dos feriados nacionais de
Tiradentes e Paixão de Cristo), tendo ele somente tomado ciência do pedido no dia
25.4.2011, quando requereu a lista à instituição escrituradora. Por esses motivos,
somente foi possível disponibilizá-la no dia 6.5.2011.

106.
O Acusado defende que deve ser levado em consideração que ele fez o que
lhe cabia para apresentar a lista no menor prazo possível, bem como o fato de a AGO ter

sido realizada apenas em 10.6.2011, mais de um mês após a data da disponibilização da
lista, não tendo havido, assim, qualquer prejuízo aos acionistas solicitantes.

107.
Tais argumentos, se atenuam a gravidade da conduta do acusado, não
afastam, todavia, a configuração da infração ao disposto no art. 30 da Instrução
CVM no 481, de 2009, uma vez que não foi respeitado o prazo ali consignado para
a entrega da lista de endereços.

108.
Os argumentos também não justificam por que o acusado subordinou o
acesso à lista ao cumprimento de exigências que não encontram amparo na
regulamentação aplicável. Aliás, o § 3o do art. 30 da referida Instrução proíbe
expressamente a companhia de condicionar o deferimento do pedido ao
cumprimento de formalidades que não tenham previsão no § 2o do mesmo artigo.

109.
Desse modo, restou caracterizada a infração ao art. 30 da Instrução CVM no
481/2009, devendo por ela responder, nos termos do art. 45 da Instrução CVM no
480/2009, o diretor de relações com investidores Antônio Tavares.

III.2. Eleição em separado para o conselho fiscal

110.
Cumpre, por fim, examinar as imputações formuladas em face do acionista
controlador Paulo Sérgio Tourinho de infração ao art. 161, §4o, alínea “a”, da Lei no
6.404/1976, combinado com o art. 1o, I, da Instrução CVM no 323/2000, ao ter
orientado a Fundação Maria Emilia Pedreira Freire de Carvalho (“Fundação” ou
“Fundação Maria Emilia”) a participar, indevidamente, da eleição reservada aos
acionistas minoritários para preenchimento de vaga no conselho fiscal, na
assembleia geral ordinária realizada em 10.6.2011. A sua participação foi decisiva
para que o candidato por ela apoiado fosse eleito, conforme se depreende do mapa
de votação acostado aos autos (fls. 161-170). Se não fosse o voto da Fundação,
teria sido eleito o candidato apoiado pelos acionistas minoritários que formularam
as reclamações que deram ensejo ao presente processo sancionador.

111.
Tal acusação baseia-se em duas premissas, que convém analisar
separadamente. A primeira é que a Fundação não estava legitimada a participar da
eleição, que, nos termos do aludido art. 161, §4o, alínea “a”, era destinada
exclusivamente aos acionistas minoritários da Companhia.

112.
Questão semelhante já foi enfrentada por esse Colegiado em diversas
oportunidades20, podendo-se extrair das decisões proferidas o entendimento de que
não podem participar da referida deliberação os controladores nem os demais
acionistas que, em razão de vínculos societários, contratuais ou de qualquer outra
relação de fato21, estejam subordinados ao “comando direto22” ou “influência
determinante23” daqueles. Ainda de acordo com os precedentes, tal vínculo deve
ser estabelecido, tendo em vista, primordialmente, a estrutura organizacional-
administrativo do acionista24.

113.
Nada obstante, em relação às entidades fechadas de previdência
complementar, este Colegiado, reconhecendo a relevância e a independência dos
interesses dos participantes dos planos previdenciários, admite que inexiste
impedimento de voto, mesmo que presente a ligação mantida com a patrocinadora,
desde que seja adotado mecanismo que assegure que a deliberação de indicação de
conselheiro fiscal seja adotada com a participação majoritária de administradores
da entidade indicados pelos participantes25.

114.
No caso ora em apreço, da análise do Estatuto Social da Fundação Maria
Emilia, verifica-se que se trata de fundação de direito privado, sem fins lucrativos,
regida pelas disposições do Código Civil, que, na forma do seu art. 2o, tem por
finalidades “a) propiciar bolsas de estudo a cientistas, profissionais e especialistas
de comprovada idoneidade e competência para aperfeiçoamento dos seus estudos e
trabalhos, tanto no Brasil quanto no exterior, sempre nos campos da saúde e
educação, observado o Regimento Interno que será estatuído para a concessão
dessas bolsas; b) custear ou auxilia a realização de pesquisas e a publicação de
obras de comprovado valor, sempre no tocante a educação e saúde”.
A rigor, a Fundação Maria Emilia não pode ser considerada acionista controladora

115.
da Aliança Participações, uma vez que não está vinculada a acordo de voto
e tampouco está sob o controle comum de Paulo Sérgio Tourinho. Quanto a esse
último ponto, vale ressaltar que, no direito pátrio, o conceito de controle, formulado
no art. 116 da Lei no 6.404/1976, supõe, para sua configuração, a titularidade de
direitos de sócio, inconcebível em relação às fundações, que, como se sabe,
constituem, na ordem jurídica, universalidades dotadas de personalidade jurídica.

116.
Desta feita, constatada a ausência de participações societárias ou
contratos capazes de estabelecer a ligação entre a Fundação Maria Emilia e o
acionista controlador Paulo Sérgio Tourinho, cumpre examinar a relação de fato
mantida entre esses dois acionistas de modo a verificar se ela se encontrava
subordinada ao comando daquele.

117.
Nesse particular, as provas dos autos são bastante contundentes e
demonstram a forte dependência, do ponto de vista organizacional-administrativo,
da Fundação em relação a Paulo Sérgio Tourinho. Nos termos do Estatuto Social, o
órgão administrativo máximo da Fundação é o Conselho de Curadores, que, na
forma do art. 7o, é “composto pelos membros do Conselho de Administração da Companhia
de Seguros da Aliança da Bahia, sempre respeitadas as suas alterações.”

118.
Tal disposição, em termos práticos, assegura ao controlador da Companhia
de Seguros da Aliança da Bahia, isto é, Paulo Sérgio Tourinho o poder de nomear e
destituir ad nutum, ao menos, a maioria dos Curadores da Fundação. À época dos
fatos, e segundo as provas dos autos, Paulo Sérgio Tourinho havia elegido todos os
membros do Conselho de Administração da Companhia de Seguros da Aliança da
Bahia e, por conseguinte, todos os Curadores da Fundação.

119.
Ademais, por força do disposto no art. 7o, § 1o, do Estatuto Social da
Fundação, o Conselho de Curadores deve ser presidido pelo presidente do conselho
de administração da Companhia de Seguros da Aliança da Bahia, função esta que, à
época dos fatos, era exercida por Paulo Sérgio Tourinho.

120.
O art. 20 do Estatuto Social estabelece a forma de representação da
Fundação, inclusive nas assembleias de acionistas das companhias por ela
investidas. Diz a regra que “a representação ativa e passiva da Fundação, judicial
ou extrajudicial, e bem assim a constituição de procuradores, será exercida por dois
membros do Conselho de Curadores ou, em conjunto, pelo Presidente da Diretoria
Executiva e um dos membros do Conselho de Curadores”.

121.
Nesse tocante, apurou-se que, na eleição em separado para conselheiro
fiscal da Aliança Participações, ocorrida na AGO de 10.6.2011, a Fundação Maria
Emilia fez-se representar por procuradores constituídos por Paulo Sérgio Tourinho e
outro membro do Conselho de Curadores (fls. 2.20111-2.20112).

122.
Em suma, do exame da organização da administração da Fundação Maria
Emilia e dos fatos ocorridos em 2011, conclui-se que Paulo Sérgio Tourinho,
acionista controlador da Aliança Participações, (i) havia nomeado todos os membros
do Conselho Curador, sendo ele próprio o Presidente; e (ii) participou ativa e
diretamente do processo de representação e formação da vontade da Fundação
manifestada na eleição em separado ocorrida na AGO de 10.6.2011.

123.
A meu ver, resta evidenciada a flagrante dependência político-
administrativa da Fundação Maria Emilia em relação ao acionista controlador da
Aliança da Bahia, do que se concluiu que a referida Fundação não estava legitimada
a exercer o direito de voto na eleição reservada aos acionistas minoritários para
preenchimento de vaga no conselho fiscal, na AGO realizada em 10.6.2011.

124.
Convém, nesse ponto, examinar o argumento do defendente segundo o
qual a participação da Fundação na referida deliberação assemblear estava
amparada em decisão judicial emanada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Desse modo, não caberia à CVM contrariar aquela decisão judicial, considerando
ilícita a conduta da entidade ou do acusado.

125.
O argumento, se verdadeiro, seria procedente. No entanto, o que se
verifica, a partir da leitura dos autos, é que, em 8.6.2011, dois dias antes da AGO,
o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia concedeu efeito suspensivo ao agravo de
instrumento interposto pela Fundação em face da liminar concedida em primeiro grau em
favor de acionistas da Companhia, a qual determinava que a entidade não atuasse como
minoritária na eleição em separado dos conselheiros de administração e fiscal.

126.
Como se vê, portanto, a referida decisão do Tribunal de Justiça não
ingressou no mérito da lide, limitando-se a suspender a eficácia da decisão
proferida em primeiro grau. De modo algum, tal decisão reconheceu a legitimidade
da Fundação para participar das eleições em separado. Desta feita, é incorreta a
alegação da defesa, não existindo, ao reverso, qualquer óbice jurídico a que a CVM
aprecie a legalidade da conduta da Fundação ou do próprio acusado.

127.
Dito isso e constatada a infração, cumpre então examinar quem deve por
ela responder. Neste tocante, gostaria desde logo, até mesmo para orientar a
futura atuação da CVM, registrar a minha discordância em relação à decisão da SEP
de não acusar a Fundação Maria Emilia de infração ao disposto no art. 161, §4o,
alínea “a”, da Lei no 6.404/1976. Deixo aqui consignado que, a meu ver, o acionista
que exerce indevidamente o direito de voto, infringindo vedação instituída em lei,
deve ser responsabilizado, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de outras
pessoas que tenham concorrido para a consumação do ilícito.

128.
A Procuradoria Federal Especializada, ao proceder ao exame de legalidade
do Termo de Acusação, manifestou o entendimento, fundamentado em precedentes
deste Colegiado, de que pela violação do impedimento de voto deveria responder o
próprio acionista impedido. A SEP, contudo, não acatou a sugestão da Procuradoria
e, curiosamente, justificou sua decisão na que seria a melhor interpretação da
decisão do Colegiado proferida no âmbito do PAS CVM no 07/2005, na qual,
contudo, o Relator afirma, de maneira clara, que “se existir impedimento de voto e,
ainda assim, o acionista votar, devem responder o próprio acionista impedido e o
presidente da assembleia.” Estancando qualquer dúvida, o Relator prossegue
esclarecendo que “o acionista controlador que não vote para eleger, ele próprio, o

conselheiro, não pode ser acusado de violação do art. 161 da Lei no 6.404/1976,
por faltar-lhe a prática de um ato que se coadune com o tipo previsto na lei.”

129.
Outra razão invocada pela SEP para não acusar a Fundação me parece
igualmente inaceitável. Diz a SEP que a aplicação de eventual sanção à Fundação poderia
comprometer as finalidades de interesse público que motivaram sua criação.

130.
O argumento, contudo, não encontra amparo legal. Ao reverso, na ordem
jurídica vigente, as normas que regem o mercado de valores mobiliários devem ser
observadas por todos os seus participantes, sem exceção, cabendo à CVM fiscalizar
o seu cumprimento, independentemente da importância social ou econômica dos
eventuais infratores.

131.
Ainda que a imposição de penalidade possa, de fato, comprometer a
atividade desempenhada pela pessoa punida, o órgão regulador está obrigado a
cumprir o seu dever legal, tratando a todos com o mesmo rigor, sob pena de ferir o
princípio da isonomia e, pior, admitir que a impunidade, em alguns casos, pode ser
melhor para a boa regulação do mercado do que a firme prevenção e repressão ao ilícito.

132.
Dito isso, passo então a examinar as imputações formuladas pela SEP em
face de Paulo Sérgio Tourinho que, na qualidade de acionista controlador da Aliança
Participações, teria infringido (i) o disposto no art. 161, §4o, alínea “a”, da Lei no
6.404/1976, bem como (ii) o art. 1o, I, da Instrução CVM no 323/2000.

133.
Quanto à primeira infração, reporto-me ao que já foi dito acima para
concluir que a acusação não procede, uma vez que o dispositivo em tela supõe que
o acusado tenha exercido, ele próprio, o direito de voto na eleição em separado, o
que não ocorreu na AGO realizada em 10.6.2011.

134.
Quanto à segunda infração, a SEP afirma que Paulo Sérgio Tourinho teria
orientado a Fundação Maria Emilia a participar ilegalmente da eleição em separado,
com o fim de frustrar o direito dos acionistas minoritários ao efetivo exercício da
fiscalização dos atos praticados pela administração da Aliança Participações. Desse
modo, o acusado teria abusado de seu poder de controle mediante a “denegação de
voto atribuído, com exclusividade, por lei, pelo estatuto ou por edital de privatização,
aos titulares de ações preferenciais ou aos acionistas minoritários (...)”.

135.
Convém mencionar que acusação semelhante foi formulada em outros
casos, mas somente no PAS CVM no 07/2005 o Colegiado chegou a examinar a sua
procedência, pois, nos demais casos, entendeu que não havia o impedimento de
voto alegado por parte do acionista supostamente ligado ao controlador.

136.
No referido PAS CVM no 07/2005, a Mendesprev Sociedade Previdenciária,
em razão da sua ligação com a patrocinadora Mendes Júnior Engenharia S.A., foi
condenada, por unanimidade, por infração ao art. 161, § 4o, alínea (a), da Lei no
6.404/1976, por ter participado, indevidamente, da eleição do conselheiro fiscal
reservada aos acionistas minoritários da companhia. No entanto, o Colegiado,
também por unanimidade, absolveu a controladora indireta da Mendes Júnior
Engenharia da infração de abuso de poder de controle, por considerar insuficientes
as provas e as razões que sustentavam a acusação. No entanto, parece-me correto
interpretar que o Colegiado, naquela oportunidade, entendeu cabível, em tese, a acusação
formulada, mas concluiu que, no caso examinado, o abuso não havia sido comprovado.

137.
Já nos PAS CVM no RJ2009/4768, RJ2010/10555 e 11/2012, o acionista
controlador sequer foi acusado. Mas, no último processo referido, o Relatório de
Inquérito, elaborado pela Superintendência de Processos Sancionadores e a
Procuradoria Federal Especializada junto à CVM, consignou a propósito que a
imputação contra o controlador, embora possível, não se justificaria no caso, dada
a ausência de provas do abuso:

“(...) não há nos autos elementos probatórios suficientes a amparar a acusação de
um eventual abuso de poder de controle por parte da UNIÃO na indicação e na
eleição dos conselheiros para as vagas privativas dos acionistas minoritários. (...)

Desse modo, e na medida em que a UNIÃO se absteve de votar nas eleições em
separado sob análise nestes autos, e não tendo sido possível comprovar, apesar
dos esforços empreendidos, uma atuação direta e dolosa dela própria no sentido de
“causar prejuízo a acionistas minoritários”, conclui-se que somente as entidades
fechadas de previdência privada devem responder pelas condutas por elas
praticadas (...)26

138.
No PAS CVM no RJ2010/10555, embora o controlador não tenha sido
acusado de abuso, parece-me que o Relator Diretor admitiu, a princípio, o
cabimento desse tipo de acusação. Diz o Relator:

“11. Não me parece, contudo, que nenhum destes fatos leve à conclusão de que o
Banese (ou o seu controlador, por meio dele) não tem o poder de exercer uma
influência determinante no Sergus no que tange à eleição objeto da análise deste
Processo. As decisões, afinal, acabam por ser tomadas na administração do Banese.
E não importa, aqui, se efetivamente foram ou não foram exercidas influências
espúrias sobre aquelas decisões, ou seja, se o conteúdo delas era ou não abusivo.

12. Por esse mesmo motivo, pouco importa que os membros do Conselho
Deliberativo eleitos de forma direta pelos participantes e assistidos não teriam se
oposto à indicação. É bem verdade que até se poderia levar em consideração
questões dessa natureza na análise da conduta de controladores, caso se tratasse
da avaliação, por exemplo, da existência de exercício abusivo de poder de controle
(art. 1.o, I, da Instrução CVM n.o 323, de 19.1.2000). Mas aqui, reitero, se está lidando com
outro ponto: o da identificação de quem pode e de quem não pode votar”.

139.
A meu ver, se for comprovado que o controlador se valeu de sua
autoridade sob determinado acionista para orientá-lo a infringir a lei, votando
quando não podia, parece-me correto concluir que o controlador agiu
deliberadamente com o fim de frustrar o direito dos acionistas minoritários a eleger
um dos membros do conselho fiscal e, desse modo, inviabilizar o efetivo exercício,
por esses acionistas, do direito de fiscalização dos atos da administração da
companhia (art. 109). Estaria, dessa forma, caracterizado o abuso mediante “a
denegação (...) do voto atribuído, com exclusividade, por lei, pelo estatuto ou por
edital de privatização, aos titulares de ações preferenciais ou aos acionistas
minoritários (...)” (Instrução CVM no 323/2000, art. 1o, inciso I).

140.
Convém esclarecer, de modo a orientar a futura atuação da área técnica
da CVM, que a responsabilidade administrativa é sempre subjetiva e pessoal, de
modo que o acionista controlador (assim como qualquer outro participante do
mercado de valores mobiliários) somente pode ser responsabilizado pela prática
indevida de ato próprio. Ao contrário do que se observa em matéria de
responsabilidade civil, não se admite, em sede administrativa, modalidades de
responsabilidade objetiva ou por ato de terceiro.

141.
Nessa direção, a Deliberação CVM n o 538/2008, que disciplina os
processos administrativos sancionadores da autarquia, estabelece, em seu art. 6o,

combinado com o art. 8o, §2o, que toda peça acusatória deve conter,
obrigatoriamente, “a análise de autoria das infrações apuradas, contendo a
individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas
que demonstrem sua participação nas infrações apuradas” (grifou-se).

142.
Desse modo, ao menos em sede de responsabilidade administrativa, não
se pode considerar o vínculo entre o controlador e o acionista, por si só, suficiente
para imputar, àquele, responsabilidade pela violação do impedimento de voto. O
vínculo, com efeito, evidencia o poder do controlador sobre a formação da vontade
política do acionista, mas, por si só, não comprova que o controlador exerceu, de
fato, tal poder para orientar o acionista a exercer o direito de voto em infração à lei. Não
basta, portanto, para demonstrar a prática de ato indevido pelo controlador.

143.
Há de se distinguir dois raciocínios jurídicos bastante diferentes. De um
lado, a configuração do vínculo presta-se a delimitar a extensão do impedimento de
voto que resulta da interpretação do art. 161, § 1o, alínea a, da Lei no 6.404/1976,
de modo a alcançar os acionistas que, em razão de vínculos societários, contratuais
ou de qualquer outra relação de fato, estejam subordinados à influência
determinante do controlador. A existência do vínculo, por si só, retira do acionista
ligado ao controlador a legitimidade para participar da deliberação assemblear que,
de acordo com a lei, é reservada aos minoritários ou preferencialistas.

144.
De outro, uma vez constatada a transgressão do impedimento de voto
pelo acionista, a questão assume contornos jurídicos distintos, pois se trata de
apurar a responsabilidade administrativa daqueles que tenham agido em infração à
Lei no 6.404/1976. E, nesse particular, como já dito, em razão das características
do regime sancionador, só se admite a punição daqueles que, por ato próprio,
tenham atuado indevidamente.

145.
Ademais, penso que não seria correto considerar, a priori, que, em razão
do vínculo existente, todo ato praticado pelo acionista resulta necessariamente da
imposição do controlador, assim como, em termos mais gerais, não me parece
acertado presumir que o controlador é o autor intelectual de todo ato praticado pela
administração de determinada companhia. Tal premissa, a meu ver, é equivocada,
pois as pessoas jurídicas apresentam estruturas político-administrativas diversas e
adotam práticas de governança variadas, de modo que não se pode assumir como
verdade absoluta que a vontade dessa pessoa se confunde com a de seu
controlador. Desta feita, antes de tirar conclusões generalizadas, cumpre examinar
as circunstâncias do caso concreto, de modo a apurar se, de fato, o impedimento
de voto foi violado por vontade do controlador.

146.
De todo modo, no caso ora em apreço, entendo que a acusação se
desincumbiu de produzir essa prova, pois, como já mencionado, Paulo Sérgio
Tourinho participou direta e pessoalmente do processo de representação da
Fundação Maria Emilia na eleição em separado ocorrida na AGO de 10.6.2011,
tendo subscrito a procuração outorgada aos advogados da Fundação. Embora o
instrumento contratual não contenha as orientações de voto, me parece correto,
tendo em vista a natureza fiduciária da relação de mandato, inferir que os
advogados agiram de acordo as instruções recebidas de quem lhes confiou a tarefa
de agir em nome da Fundação, até mesmo porque Paulo Sérgio Tourinho jamais
alegou nos autos que a decisão de participar da eleição em separado reservada aos
minoritários tenha partido dos advogados.

147.
Em vista desse fato, pode-se concluir que Paulo Sérgio Tourinho orientou
pessoalmente a Fundação Maria Emilia a cometer uma ilegalidade, votando na
eleição em separado a despeito do impedimento de voto que decorre do art. 161, §
1o, alínea a, da Lei no 6.404/1976. Desta feita, Paulo Sérgio Tourinho comportou-
se de maneira imprópria perante a Aliança Participações e seus acionistas
minoritários, tendo incorrido na modalidade de abuso de poder de controle prevista
na Instrução CVM no 323/2000, art. 1o, inciso I.

148.
O argumento da defesa de que o acusado não poderia responder
pessoalmente pela infração, uma vez que teria se limitado a agir em nome e no
interesse da Fundação, não me convence neste caso. A uma, porque ele não estava
obrigado a atuar no processo de formação da vontade da Fundação, visto que o art.
20 do Estatuto Social admitia a representação por meio de dois Curadores ou de
um Diretor Executivo em conjunto com um Curador, não sendo, portanto,
indispensável a participação do Presidente do Conselho de Curadores.

149.
A duas, porque não se trata de ato regular de gestão. Ao contrário,
verifica-se que o acusado levou a Fundação a cometer uma ilegalidade, do qual foi
o maior beneficiado, uma vez que lhe ajudou a impedir que minoritários
conseguissem eleger seu candidato ao conselho fiscal da Companhia. Diante disso,
o fato de ter agido em nome da entidade não serve para cobrir de regularidade o
seu ato, de maneira a eximi-lo de responder perante a CVM pela conduta desleal
em relação aos minoritários da companhia que controla.

150.
A sua conduta, ademais, revela-se especialmente grave, pois o voto da
Fundação foi determinante para que o candidato por ela apoiado fosse eleito para o
conselho fiscal em vez do indicado por minoritários da Companhia.

IV.
Conclusões e penalidades

151.
Enfim, examinadas todas as imputações formuladas pela acusação, passo a
expor as conclusões quanto às responsabilidades dos acusados. Para facilitar a compreensão
do voto, as conclusões são apresentadas abaixo seguindo a ordem dos fatos apurados.

152.
Desta forma, voto nos seguintes termos:

IV.1. Destinação de resultados

IV.1.1.
Exercícios de 2006, 2007 e 2008

a)
absolvição do diretor de relação com investidores Antônio Tavares da
Câmara da acusação de infração ao art. 133, V, da Lei no 6.404/1976,
combinado com o art. 6o da Instrução CVM no 202/1993;

IV.1.2.
Exercício 2009

b)
condenação, com base no art. 11, II, da Lei no Lei no 6.385/1976, dos
administradores Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho,
José Maria Souza Teixeira Costa, Silvano Gianni, Antônio Tavares da
Câmara e José Alfredo Cruz Guimarães à penalidade pecuniária
individual no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da
apresentação, à assembleia geral ordinária da Companhia de
Participações Aliança da Bahia realizada em 29.04.2010, de proposta de

retenção de lucros apurados no exercício encerrado em 31.12.2009,
sem orçamento de capital apto a embasá-la, em infração ao art. 192,
combinado com o art. 196 da Lei no 6.404/1976;

c)
absolvição de Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho da
segunda imputação, na qualidade de administrador, de infração ao art.
192, combinado com o art. 196 da Lei no 6.404/1976;

d)
condenação, com base no art. 11, II, da Lei no Lei no 6.385/1976, do
acionista controlador Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves
Tourinho à penalidade pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), por ter votado decisivamente pela aprovação da retenção de
lucros sem orçamento de capital que a embasasse na assembleia geral
ordinária realizada em 29.04.2010, em infração ao disposto no art. 1o,
inciso XV, da Instrução CVM no 323/2000;

IV.1.3.
Exercício de 2010

e)
condenação, com base no art. 11, II, da Lei no Lei no 6.385/1976, dos
administradores Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho,
José Alfredo Cruz Guimarães e Antônio Tavares da Câmara à penalidade
pecuniária individual no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por
terem
elaborado
demonstrações
financeiras
da
Companhia
de
Participações Aliança da Bahia, relativas ao exercício findo em
31.12.2010, que não refletiam a proposta da administração acerca da
destinação dos lucros, em infração ao art. 176, §3o, da Lei no
6.404/1976. O valor da multa leva em consideração o reconhecimento
da irregularidade pelos acusados, bem como a ausência de prejuízo
informacional aos acionistas;

IV.2. Transações com partes relacionadas

IV.2.1.
Conflito de interesses

f)
condenação, com base no art. 11, II, da Lei no Lei no 6.385/1976, do
administrador Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho à
penalidade pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
por ter representado a Companhia de Participações Aliança da Bahia na
contratação da JRT, sociedade da qual o seu filho era o principal cotista,
em infração ao art. 156 da Lei no 6.404/1976. Pelos motivos já
expostos, a conduta do acusado, nesse caso, revela-se especialmente
reprovável, uma vez que o seu filho se reportava diretamente a ele,
prestando serviços de assessoria e consultoria que não eram passíveis
de comprovação, uma vez que, alegadamente, teriam sido executados
de forma verbal;

g)
condenação, com base no art. 11, II, da Lei no Lei no 6.385/1976, do
administrador Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho à
penalidade pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
por ter representado a Companhia de Participações Aliança da Bahia na
celebração do mútuo em favor da Adrecor, sociedade da qual era o
principal cotista, em infração ao art. 156 da Lei no 6.404/1976. A meu
ver, a inobservância do impedimento legal pelo administrador em

conflito de interesses constitui infração especialmente em grave, tendo
em vista os riscos que daí podem decorrer para o interesse social. No
entanto, no presente caso, o acusado logrou trazer elementos
significativos acerca da comutatividade da transação, o que, a meu ver,
deve ser considerado na dosimetria da pena. Tal análise, diga-se por
oportuno, é facilitada por se tratar de mútuo pecuniário;

IV.2.2.
Desvio de poder

h)
condenação, com base no art. 11, II, da Lei no Lei no 6.385/1976, do
administrador Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho à
penalidade pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
por ter firmado, em nome da Companhia de Participações Aliança da
Bahia, contrato com a SG Gestão, cujo principal cotista era o
administrador Silvano Gianni, em infração ao art. 154 da Lei no
6.404/1976. O valor da multa justifica-se na medida em que, neste
caso, Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho anuiu com o
pagamento irregular de valores a Silvano Gianni por serviços
contratados que não foram comprovadamente prestados, a despeito da
obrigação contratual que exigia a elaboração de relatórios periódicos
acerca dos serviços executados;

i) condenação, com base no inciso II e § 1o, inciso II, do art. 11 da Lei no Lei
no 6.385/1976, do administrador Silvano Gianni à penalidade pecuniária
no valor de R$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais), por ter
recebido, por meio da SG Gestão, valores da Companhia de
Participações Aliança da Bahia em contrapartida a serviços que não
foram comprovadamente prestados, a despeito da obrigação contratual
que exigia a elaboração de relatórios periódicos acerca dos serviços
executados, em infração ao art. 154 da Lei no 6.404/1976. O valor da
multa justifica-se na medida em que o acusado se beneficiou de recursos
desembolsados irregularmente pela Companhia, sem a devida comprovação dos
serviços prestados. Sendo Silvano Gianni beneficiário dos valores
desembolsados, justifica-se a fixação do montante da multa na proporção de
50% dos valores auferidos ao longo da relação contratual (fl. 1.976);

IV.2.3.
Divulgação em notas explicativas

j)
condenação, com base no art. 11, II, da Lei no Lei no 6.385/1976, dos
administradores Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho,
José Alfredo Cruz Guimarães e Antônio Tavares da Câmara à penalidade
pecuniária individual no valor de R$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil
reais), por não terem destacado nas demonstrações financeiras da
Companhia de Participações Aliança da Bahia, referentes aos exercícios
de 2006 a 2010, as transações entre partes relacionadas realizadas com
as sociedades JRT e SG Gestão, em infração ao art. 177, §3o, da Lei no
6.404/1976,
combinado
com
a
Deliberação
CVM
no
26/1986,
posteriormente substituída pela Deliberação CVM no 560/2008 e, em
seguida, pela Deliberação CVM no 642/2010. Como circunstância
atenuante, o valor da multa leva em conta os valores envolvidos nos
contratos. Em contrapartida, como circunstância agravante, leva em
consideração que a infração foi perpetuada por cinco exercícios sucessivos;

k)
condenação, com base no art. 11, II, da Lei no Lei no 6.385/1976, dos
administradores Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho,
José Alfredo Cruz Guimarães e Antônio Tavares da Câmara à penalidade
pecuniária individual no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por
não terem divulgado as transações com imóveis feitas com a Adrecor
nas demonstrações financeiras da Companhia de Participações Aliança
da Bahia, referentes ao exercício findo em 31.12.2006, em infração ao art. 177,
§3o, da Lei no 6.404/1976, combinado com a Deliberação CVM no 26/1986;

l)
condenação, com base no art. 11, II, da Lei no Lei no 6.385/1976, dos
administradores Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho,
José Alfredo Cruz Guimarães e Antônio Tavares da Câmara à penalidade
pecuniária individual no valor de R$ 150.000 (cento e cinquenta mil
reais), por não terem divulgado, nas demonstrações financeiras da
Companhia de Participações Aliança da Bahia, referentes aos exercícios
de 2008 a 2010, os serviços de administração imobiliária prestados pela
Adrecor, em infração ao art. 177, §3o, da Lei no 6.404/1976, combinado
com a Deliberação CVM no 26/1986, posteriormente substituída pela
Deliberação CVM no 560/2008 e, em seguida, pela Deliberação CVM no
642/2010. O valor da multa leva em consideração que a infração foi
cometida em três exercícios sucessivos;

IV.2.4.
Divulgação formulário de referência

m)
condenação, com base no art. 11, I, da Lei no Lei no 6.385/1976, dos
administradores Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho e
Antônio Tavares da Câmara à penalidade de advertência, por terem
omitido no Formulário de Referência de 2010 da Companhia de
Participações Aliança da Bahia as transações entre a Companhia e as
sociedades JRT e SG Gestão, em infração aos arts. 14 e 24, combinados com os
itens 1.1, 13.14, 16.2 e 16.3 do anexo 24 da Instrução CVM no 480/2009;

n)
absolvição dos administradores Paulo Sérgio Freire de Carvalho
Gonçalves Tourinho e Antônio Tavares da Câmara da acusação da
suposta omissão no Formulário de Referência de 2010 da Companhia de
Participações Aliança da Bahia das transações ocorridas entre a
Companhia e a Adrecor, em infração aos arts. 14 e 24, combinados com
os itens 1.1, 16.2 e 16.3 do anexo 24 da Instrução CVM no 480/2009;

o)
condenação, com base no art. 11, I, da Lei no Lei no 6.385/1976, dos
administradores Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho e
Antônio Tavares da Câmara à penalidade de advertência, por não terem
identificado, no Formulário de Referência de 2010 da Companhia de
Participações Aliança da Bahia, a Adrecor como integrante do grupo de
acionistas controladores da Companhia e, por conseguinte, não terem
informado, no item 15.1.h, a participação acionária do controlador Paulo
Sérgio Tourinho na Adrecor, em infração aos arts. 14 e 24, combinados
com os itens 1.1 e 15.1.h do Anexo 24 da Instrução CVM no 480/2009;

IV.3. Assembleia geral ordinária realizada em 10.6.2011

IV.3.1.
Não entrega de lista de acionistas

p)
condenação, com base no art. 11, I, da Lei no Lei no 6.385/1976, do
diretor de relações com investidores Antônio Tavares da Câmara à
penalidade de advertência, por não ter atendido no prazo regulamentar
o pedido de fornecimento de relação de endereços de acionistas da
Companhia de Participações Aliança da Bahia, em infração ao art. 30 da
Instrução CVM no 481/2009. A meu ver, a depender das circunstâncias,
essa infração pode revelar-se especialmente grave, uma vez que a
demora na entrega da lista, ou o seu condicionamento ao cumprimento
de formalidades infundadas, pode prejudicar seriamente o esforço de
mobilização dos acionistas minoritários. No entanto, no caso em apreço,
verificou-se que os acionistas minoritários receberam a lista com
antecedência superior a trintas dias da realização da assembleia,
dispondo, assim, de tempo razoável para a promoção de pedido público
de procuração. Daí porque considero proporcional aos fatos imputados a
imposição ao acusado de advertência; e

IV.3.2.
Eleição para o conselho fiscal

q)
condenação, com base no art. 11, II, da Lei no Lei no 6.385/1976, do
acionista controlador Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves
Tourinho à penalidade pecuniária no valor de R$ 500.000 (quinhentos
mil reais), por ter incorrido na modalidade de abuso de poder de
controle prevista no art. 1o, I, da Instrução CVM no 323/2000, ao
orientar a Fundação Maria Emilia Pedreira Freire de Carvalho a participar
ilegalmente da votação em separado para eleição de membro do
conselho fiscal da Companhia de Participações Aliança da Bahia, na
assembleia geral realizada em 10.6.2011. O valor da multa se justifica
na medida em que, por meio desse ardil, o acusado logrou frustrar o
direito dos minoritários à efetiva fiscalização dos atos da administração
da Companhia de Participações Aliança da Bahia.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
---------------------------------
11 “Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a
realização da assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que
se acham à disposição dos acionistas: (...) V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na
ordem do dia.”
2 “Art. 6o O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público
investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas
entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (artigos 13, 16 e 17).”
3 “Item 15 (...) Tanto o orçamento de capital, quanto o projeto de investimento, deverão estar
disponíveis aos acionistas até 1 (um) mês antes da AGO, conforme disposto no inciso V do artigo 133 da
Lei no 6.404/76, e, portanto, também deverão ser enviados à CVM, via sistema IPE, na Categoria "Assembleia", Tipo
"AGO" ou "AGO/E", Espécie "Proposta da Administração", Assunto "Orçamento de Capital".
4 PAS CVM no RJ2009/2172, Rel. Dir. Eli Loria, julgado em 18.5.2010.
5 “Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da
companhia apresentarão à assembleia-geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no
estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
6 Luiz Carlos Piva, Lucros, Reservas e Dividendos, in Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira
(coord.), Direito das Companhias, Rio de Janeiro: Forense, 2009, vol. 2, p. 1673.
7 Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares Guerreiro, Das Sociedades Anônimas no Direito
Brasileiro, São Paulo: José Buschatsky, 1979, p.579.
8 Nelson Eizirik, A lei das S/A Comentada, São Paulo: Quartier Latin, 2015, 2a ed., vol. 3, p.506.

9 “Art. 134 (...) § 3o A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera de
responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação (artigo 286).”
10 “Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de
poder. § 1o São modalidades de exercício abusivo de poder: (...) g) aprovar ou fazer aprovar contas
irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou
devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade”.
11 Esta Cláusula, intitulada “Sigilo’, tem a seguinte redação: “A Contratada, bem assim os respectivos
sócios e empregados, guardarão sigilo ético e profissional em relação aos serviços objeto do presente
contrato, inclusive quanto às informações e documentos a que tiverem acesso, quando da sua execução,
reportando-se exclusivamente ao Diretor-Presidente da Contratante”.
12 Voto do Relator Diretor Marcelo Trindade.
13 Relatora Diretora Norma Parente.
14 PAS CVM no 9/2006, julgado em 5.3.2013; PAS CVM no RJ2013/1840, julgado em em 15.4.2014; e
PAS CVM no RJ2013/11699, julgado em 2.9.2014, em todos, Diretora Relatora Ana Dolores Moura
Carneiro de Novaes.
15 “Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos
preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência. (...) § 3o As demonstrações financeiras das companhias
abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão
obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados.”
16 Cf. p. ex. a Nota Explicativa no10 das demonstrações Financeiras da Companhia de 2009, Transações
com partes Relacionadas da qual consta a informação: “Em dezembro de 2009 através de contrato
firmado entre as partes, a Companhia assumiu e registrou no resultado do exercício, os encargos
financeiros no montante de R$ 18 (em 2008, R$ 120), decorrentes dos empréstimos e financiamentos
contraídos pela Controlada Sociedade Anônima Hospital Aliança, para utilização na construção e
benfeitorias de imóveis de sua propriedade.”
17 Como já reconhecido por esse Colegiado. V. PAS nos RJ2011/7389, julgado em 20.3.2012, RJ2011/7377, julgado
em 3.7.2012, e RJ2011/7390, julgado em 3.7.2012, todos relatados pela Diretora Luciana Dias.
18 A Cláusula Segunda, entre as obrigações da Contratada, elencava em seu inciso II: “Encaminhar à Aliança
Relatório de Acompanhamento de Execução contendo descrição circunstanciada dos serviços realizados”.
19 PAS CVM no 09/2009, voto da Diretora Relatora Luciana Dias, julgado em 21.7.2015.
20 PAS CVM no RJ2001/9686, Rel. Dir. Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em 12.8.2004, por
unanimidade; PAS CVM no 2002/4985, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Souza, julgado em 8.2011.2005,
por unanimidade; PAS CVM no 07/2005, Rel. Pres. Marcelo Trindade, julgado em 24.4.2007; PAS CVM
no RJ2009/4768, Rel. Dir. Otavio Yazbek, julgado em 13.4.2010, por unanimidade; PAS CVM no
RJ2010/10555, Rel. Dir. Otavio Yazbek, julgado em 6.9.2011, por unanimidade; e PAS CVM no 11/2012, Rel. Dir.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, julgado em 2.12.2014, voto condutor Dir. Luciana Dias, por maioria.
21 V. nesse sentido o PAS CVM no RJ2001/9686, Rel. Dir. Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em 12.8.2004.
22 PAS CVM no 2002/4985, julgado em 8.2011.2005, trecho da declaração de voto do Rel. Dir. Pedro
Oliva Marcílio de Souza.
23 PAS CVM No RJ2009/4768, Rel. Dir. Otavio Yazbek, julgado em 13.4.2010. V. também PAS CVM No
RJ2010/10555, Rel. Dir. Otavio Yazbek, julgado em 6.9.2011 e o voto condutor apresentado pela Diretora Luciana
Dias no PAS CVM no 11/2012, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, julgado em 2.12.2014.
24 Nessa direção, no PAS CVM no RJ2001/9686 (julgado em 12.8.2004), o Relator Diretor Luiz Antonio
de Sampaio Campos ressaltou que “cada fundação tem uma estrutura administrativa; cada fundação
tem uma estrutura financeira. Penso que sempre se deva examinar, antes de se tirar conclusões
generalizadas, caso a caso cada Fundação, a sua estrutura, sua organização política administrativa, a
forma de seu financiamento. Todos esses fatores me parecem muito relevantes para concluir se há ou
não há uma subordinação, uma dependência”. Tal entendimento foi reforçado por ocasião do PAS CVM
07/2005 (julgado em 24.4.2007), no qual se afirmou que a dependência financeira não seria relevante
para o estabelecimento do vínculo. V. ainda PAS CVM no 11/2012, julgado em 2.12.2014, Rel. Dir. Ana
Dolores Moura Carneiro de Novaes, voto condutor da Dir. Luciana Dias.
25 Tal orientação foi inicialmente fixada no PAS CVM 07/2005, Rel. Pres. Marcelo Trindade, julgado em 24.4.2007.
26 Trecho extraído da transcrição contida no voto da Dir. Rel. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes.

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2012/3110 realizada no dia 14 de fevereiro de 2017.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2012/3110 realizada no dia 14 de fevereiro de 2017.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu por absolvições e pela aplicação das penalidades de advertências e de
multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que, com a entrada em vigor do Decreto no 8.652/2016, as
decisões absolutórias transitam em julgado na 1a Instância, sem a interposição de
recurso de ofício por parte da CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE